Tribunal: CARF
Processo: 10437.720360/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOSBANCÁRIOS.ORIGEMNÃOCOMPROVADA. MÚTUOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. No caso em concreto, parte dos depósitos alusivos a mútuo, pró-labore e distribuição de lucros, teve suas respectivas origens comprovadas, sendo os correspondentes valores afastados da tributação. Sendo assim, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento
CONTAS CONJUNTAS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
A conta cuja movimentação de depósitos consistiu em efetivo objeto de análise por parte da fiscalização, no tocante à tributação operada, constou de demanda em intimação acerca das origens dos valores nela observados, inclusive com a apresentação de resposta tempestiva por parte da cotitular.
RENDIMENTOS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO. JUSTIFICATIVA DOS DEPÓSITOS.
O registro de rendimentos na declaração de ajuste anual, a título de empréstimos e distribuição de lucros, sem a estreita vinculação dos respectivos valores com os depósitos analisados pela fiscalização, não ilide o lançamento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720360/2015-40
ACÓRDÃO
2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TATIANA CHAVES SUASSUNA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. MÚTUOS
NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações. No caso em concreto, parte dos depósitos alusivos a mútuo,
pró-labore e distribuição de lucros, teve suas respectivas origens
comprovadas, sendo os correspondentes valores afastados da tributação.
Sendo assim, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua
titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os
valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter
sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de
rendimento
CONTAS CONJUNTAS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
A conta cuja movimentação de depósitos consistiu em efetivo objeto de
análise por parte da fiscalização, no tocante à tributação operada, constou
de demanda em intimação acerca das origens dos valores nela observados,
inclusive com a apresentação de resposta tempestiva por parte da
cotitular.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
2
RENDIMENTOS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO. JUSTIFICATIVA DOS
DEPÓSITOS.
O registro de rendimentos na declaração de ajuste anual, a título de
empréstimos e distribuição de lucros, sem a estreita vinculação dos
respectivos valores com os depósitos analisados pela fiscalização, não ilide
o lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto
a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros
de mora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade,
negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório Rechmann
Junior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que lhe deram parcial provimento, entendendo
comprovada a origem dos depósitos nos valores de R$ 4.315.000,00 e R$ 4.450.000,00, realizados
nos dias 4/1/2010 e26/2/2010 respectivamente
Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
3

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 421 a 577) interposto em face da decisão da 4a
Turma da DRJ/JFA consubstanciada no Acórdão no 09-65.435 (p. 394 a 411), que julgou, em
27/12/2017, parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Do auto de infração :
O auto de infração de fls. 48/56 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 3.817.370,58, assim discriminado:
R$ 1.802.091,57 de imposto, R$ 663.710,33 de juros de mora (calculados até 03/2015) e R$
1.351.568,68 de multa proporcional (passível de redução). Em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, apurou-se a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais a contribuinte regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, observando-se valores tributáveis em todos os meses do ano-calendário 2010, no total
de R$ 6.580.736,42.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 44/47 minudencia os passos adotados pela
fiscalização no decorrer da ação realizada. Aquele relato será objeto de maior detalhamento e
análise no voto a ser proferido, mas dele se destaca a conclusão sobre a infração apurada (fl. 46):
Em face das contas serem conjuntas, em nome da contribuinte e de seu cônjuge, Rodrigo
Suassuna Quintas Lopes, CPF 855.253.084-87, foi considerada 50% (cinquenta por cento) da
omissão de rendimentos para cada titular, de acordo com o parágrafo 6o do art. 42 da Lei n.
9.430/1996.
Por intermédio de procuradores habilitados (instrumento de fl. 182), a autuada ofereceu a
impugnação de fls. 146/181, contendo, em síntese, os seguintes reclamos, discriminados de
acordo com os títulos por ela nominados:

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
4
a) "Da ilegalidade do lançamento confeccionado a partir de informações obtidas por malsinada
RMF", às fls. 148/152, uma vez que não haveria prova da imprescindibilidade das informações
que propiciaria a emissão de RMF, além da irregular quebra do sigilo bancário, conforme
definido no julgamento do RE 389.808;

b) "Da ilegalidade do auto de infração, lavrado sem observância aos requisitos da presunção
legal de omissão de receitas", às fls. 152/159, entende a interessada que o auto de infração
encerra vício intransponível pelo fato de as contas correntes examinadas serem conjuntas
sem que tenha ocorrido regular intimação a ela dirigida, no que se refere ao prazo concedido
para resposta; neste tema a interessada expressou que a ação intentada não se fez na forma
preconizada pelo art. 42 da Lei n. 9.430/1996, no art. 10, II, do Decreto n. 70.235/1972,
contrariando, ainda, o entendimento manifesto do CARF sobre a questão;

c) "Da comprovação da origem dos depósitos bancários", às fls. 160/175, se considerados
insuficientes os argumentos até aqui despendidos, o impugnante passa a demonstrar os
depósitos havidos, discriminando-os por grupos de origem dos créditos, tais como: "1.
Empréstimos contraídos de Pessoas Jurídicas pela Impugnante - Grupo a", "2. Distribuições de
Lucros/Dividendos recebidas pela Impugnante - Grupos b e g", "3. Empréstimos recebidos de
Pessoas Físicas - Grupo c", "4. Reembolso de plano de saúde - Grupo d", "5. Resgates de
aplicações financeiras - Grupo e", "6. Empréstimo realizado pela empresa Viação
Metropolitana Ltda - Grupo f", "7. Pro labore recebido pelo Sr. Rodrigo Suassuna - Grupo h",
"8. Distribuições de lucros recebidas pelo Impugnante1 - Grupo i", "9. Antecipação de venda
das cotas da NE Construções de Obras e Serviços de Construção Civil Ltda", "10. Conclusão
quanto aos depósitos bancários";

d) "Da indevida incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício", às fls. 175/181, pleiteando a
impugnante a inaplicabilidade de juros sobre a parcela atinente à multa de ofício, em face da
inexistência de permissivo legal, ou então que esse encargo somente seja computado a partir
do trigésimo dia após a decisão administrativa que mantiver o lançamento, nos termos do
entendimento do STJ e do art. 21 do Decreto n. 70.235/1972;

e) nos pedidos, à fl. 181, destacam-se o protesto pela juntada ulterior de documentos visando a
suprir eventuais lacunas probatórias e que haja análise conjunta deste com o processo
administrativo n. 10437.720320/2015-06, ante a manifesta conexão.

Para amparo de suas aduções, a impugnante fez colacionar os documentos de fls.
186/337
Julgamento de primeira instância; em observação ao voto do relator:

1
Tempestividade

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
5
A impugnação é tempestiva, de acordo com a informação de fl. 386, portanto dela se toma
conhecimento.

2
Informações obtidas mediante RMF

Cumpre esclarecer que existe expressa autorização para o Fisco solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes
mediante a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF. Da
legislação que concede essa autorização, convém destacar os seguintes artigos:

Lei Complementar no 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. [destaques não
originais]

Decreto no 3.724/2001
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007). (...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007). (...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
6
(...)
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o princípio
da razoabilidade.
(...) [destaques não originais]

Da leitura desses dispositivos, extrai-se que para a emissão da RMF é necessário o procedimento
fiscal instaurado e que o contribuinte seja intimado em momento prévio à solicitação de emissão
da RMF, sendo que na espécie a fiscalização era dirigida apenas ao cônjuge da autuada, não
mencionando a existência de conta conjunta. No caso em tela, as duas condições foram
plenamente atendidas, não havendo que se falar em violação de razoabilidade.

Registre-se que em resposta à fiscalização, o cônjuge da autuada omitiu informação sobre a conta
de depósitos mantida no banco Real/Santander, conforme resposta prestada:

Preliminarmente esclarece a V.Sa, que no período de 2010 possuía apenas uma
única conta bancária conjunta, qual seja, conta corrente no banco Bradesco n. 0002400-7 -
agência n. 2705, em conjunto com sua (sic) Cônjuge, Sra Tatiana Chaves Suassuna inscrita no
CPF/MF n. 018.801.274-58.
Pois bem, sendo esses os esclarecimentos com relação a conta bancária em
conjunto com sua esposa, passemos aos esclarecimentos dos tópicos. (grifos produzidos pelo
relator)

Ciente da existência de outra conta corrente, não restou à fiscalização alternativa diversa senão a
da obter os dados alusivos aos extratos bancários por via da RMF.

É certo que os §§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001, anteriormente transcritos,
mencionam a necessidade de elaboração de relatório circunstanciado pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil encarregado da execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF ou
por seu chefe imediato, relatório este que servirá de base para a expedição da RMF. Todavia, não
há dúvidas que tal relatório tem a finalidade única e exclusiva de convencer a autoridade
administrativa responsável, a qual somente poderá expedir aquela requisição quando estiver
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
7
convicta de que se trata de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade, observado o
princípio da razoabilidade. O § 8o do art. 4o do mesmo Decreto é bastante claro, ao estipular : "A
expedição da RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos termos deste
Decreto."

Observa-se que, no corpo da RMF, no campo intitulado ENCAMINHAMENTO, consta
a seguinte informação, antes da assinatura da autoridade responsável – no caso, o Delegado
Adjunto da DERPF São Paulo/SP: "Esta RMF é indispensável ao andamento do procedimento de
fiscalização em curso, nos termos do art. 4o,
§ 6o, do Decreto no 3.724, de 2001."

Nem a Lei Complementar no 105/2001 nem o Decreto no 3.724/2001 preveem que
deva ser o contribuinte cientificado do relatório circunstanciado ou mesmo da Solicitação da RMF.
Quem deve estar convencido da necessidade de expedição da RMF é a autoridade administrativa
competente e não o contribuinte. Não se pode confundir a motivação para emissão da RMF,
destinada à autoridade administrativa competente, com a motivação do lançamento, requisito
essencial de validade da autuação.

A alegação de que a RMF não se deu por meio de autorização judicial revela-se nitidamente
descabida, porquanto incompatível com a legislação que cerca a matéria.

1
Sigilo bancário

Quanto à alegada violação à Constituição Federal, uma vez existente comando
expresso, em lei, autorizando o exame de informações bancárias, este deve ser acatado e utilizado
pelo Fisco, pois não cabe aos agentes públicos questionarem a constitucionalidade da lei vigente
mediante juízos subjetivos, dado o Princípio da Legalidade que vincula a atividade administrativa.
Complementarmente, deve-se destacar que não cabe efetivamente a esta autoridade julgadora
manifestar-se a esse respeito, por lhe faltar competência para fazê-lo conforme o art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09.

Ademais, o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao
público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O simples repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo
bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao
exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
8
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações, assim como de qualquer outra
obtida em função de suas atividades, a teor do art. 198 do CTN:
"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de
seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001) ..."

Em sentido oposto aos argumentos passivos, destaque-se que, em 24/02/2016, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são constitucionais os dispositivos da Lei
Complementar (LC) 105/2001 que permitem à Receita Federal receber dados bancários de
contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não
resultar em quebra de sigilo bancário, mas, sim, em transferência de sigilo da órbita bancária para
a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, o que se coaduna com o aqui já ressaltado.
Esse entendimento foi firmado no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs) nrs. 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli e do Recurso
Extraordinário (RE) nr. 601.314/SP, interposto por determinado contribuinte, com repercussão
geral reconhecida.

Dessa forma, não tendo sido declarados inconstitucionais pelo STF, sob o rito da
repercussão geral, os dispositivos da Lei Complementar no 105, de 2001, que autorizam a
transferência dos dados bancários do contribuinte para o Fisco, deve-se continuar aplicando tal Lei
na via administrativa, pelo princípio da presunção da legitimidade das leis.

1
Omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei n. 9.430/1996

A despeito da argumentação passiva, o lançamento em foco encontra guarida no art. 42, caput, da
Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
9
Com esse dispositivo legal, o legislador não estabeleceu uma nova hipótese de incidência do
imposto de renda, não equiparou, ao arrepio do CTN e da CF, depósitos bancários incomprovados à
renda. Simplesmente institui um outro tipo de norma legal: aquela que prevê um novo tipo de
presunção legal de omissão de rendimentos, definindo, ao mesmo tempo, as normas balizadoras
do "como" se determinará o valor omitido.

Ou ainda, pode-se dizer ter a aludida Lei no 9.430/1996 estabelecido que não logrando o titular
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem- se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais
– o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.

A presunção da Lei no 9.430/96 está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições financeiras. É a própria lei
definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita
ou de rendimentos. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem
não comprovada nos limites previstos em lei.(grifei)
Ao se utilizar de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica dispensado de
provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, admitindo-se prova em contrário, cuja
produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris tantum).

De Plácido e Silva assim definiu a presunção “juris tantum”, em seu “Vocabulário Jurídico”:
PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". É a presunção condicional ou relativa,
também denominada de simples. E é apelidada de "tantum", porque prevalece "até
que se demonstre o contrário". E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu
favor por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a
sua determinação.

Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
...As "presunções condicionais", dizem-se, por isso, "relativas", sendo
ainda chamadas de "presunções juris tantum"... Apenas se distinguem das "juris et
jure", porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova
aquele a favor de quem se estabeleceram. Mas para que outra prova as destrua,
necessário que seja plena e líquida. [grifo do original]
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
10
A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição de disponibilidade
financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido
lato: doação, venda, empréstimo, prestação de serviço, trabalho, etc.

Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e
são completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito civil,
do trabalho, comercial, etc). Quando o contribuinte obtém recursos, não há outra
origem possível. Dentre essas atividades, presentes os requisitos legais, algumas
podem ser geradoras de determinados tributos, outras não. Por exemplo, a
obtenção de um empréstimo não representa acréscimo patrimonial e, assim, não
gera imposto sobre a renda da pessoa física.

Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à Administração
Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que proporcionaram os recursos para os
depósitos. Não poderia ser mais ponderado. Afinal, é ele, contribuinte, quem participa
diretamente do negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de
um instrumento formal que se constitui em prova documental da sua realização (recibo, contrato,
escritura, nota fiscal, comprovante de rendimentos, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a
obrigatoriedade de o contribuinte manter documentação probatória da origem dos valores que
são depositados em sua conta bancária.

À vista desse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela norma
legal não é satisfeita por meras alegações, mas pela comprovação da operação que teria dado
origem aos recursos, acompanhada da documentação indispensável a ela inerente. A
comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, também
combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como efeito inequívoco inverter o ônus
da prova aos contribuintes, que, desse modo, ficam demandados a comprovar que não houve, por
meio do depósito bancário questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em
lei como sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, é intrínseco à comprovação
da origem demonstrar que o rendimento se encontrava amparado por isenção ou não incidência
e, caso contrário, sendo tributável, o dever de demonstrar que aquela aquisição de disponibilidade
econômica já foi oferecida à tributação, seja na declaração de ajuste, seja exclusivamente na
fonte. Em suma, cabe ao sujeito passivo demonstrar não só quem é o depositante mas também a
que título tais créditos/depósitos foram efetivados.

A título ilustrativo, vale transcrever as seguintes ementas de Acórdãos exarados pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI No
9.430, DE 1996.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente. (Ac. 2202-004.001 - Sessão de 04/07/2017)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOSBANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. A presunção estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa oFisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Súmula CARF no 26). (Ac. 2202-004.005 - Sessão de 04/07/2017)
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de
rendimentos tributáveis com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte,
cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários, a qual não pode ser substituída por meras alegações.
(Ac. 2301- 005.056 - Sessão de 07/06/2017)

2
Intimação dirigida a cotitular

Questiona a contribuinte a inexistência de regular intimação a ela dirigida, na
qualidade de cotitular das contas correntes examinadas. Na espécie, aduz que fora demandada
pela fiscalização conforme adiante se transcreve das fl. 153:
É preciso dizer que referida intimação - diga-se de passagem, a primeira intimação
recebida pela ora Impugnante - foi recebida por sua destinatária em 07/02/2015, sendo que
tempestiva resposta foi apresentada em 13/02/2015, é dizer, seis dias depois do recebimento.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
12
Neste ponto, ressalta-se a vã tentativa da r. autoridade autuante de, no mínimo,
fazer crer que a intimada não respondeu à intimação que lhe fora dirigida, ao afirmar que
"expirado o prazo concedido no Termo de Intimação, não logramos êxito na resposta ou
manifestação do contribuinte ou seu representante legal, a fim de comprovar a origem dos valores
creditados em suas contas-correntes, através de documentos hábeis e idôneos", conforme atesta
a fl. 3 do TVF.

O aduzido pela impugnante não se coaduna com a interpretação que se permite
extrair do teor da descrição dos fatos formulada pela autoridade autuante, porquanto do texto
citado do TVF apenas 20/01/2015, e assim foi analisada, uma vez que a resposta oferecida pela
interessada possuía o mesmo viés da anteriormente entregue.

Constata-se, por outro lado, que a intimação para a impugnante envolvendo os
depósitos constantes dos extratos da conta mantida no banco Bradesco poderia até gerar
discussão acerca de sua regularidade, ocorre, contudo, que os valores afetos a essa conta
restaram excluídos da tributação consignada no auto de infração, de acordo com o já exposto no
presente voto, sendo imbele qualquer discussão nesse sentido.

Por certo, então, a adução de que a apontada cotitular não fora regularmente
intimada a prestar os necessários esclarecimentos acerca dos depósitos observados na conta do
banco Real/Santander, conforme assim orientam o art. 42 da Lei n. 9.430/1996 e a Súmula CARF n.
29, consiste em claro equívoco da impugnante. Em paralelo à autuação da contribuinte também se
deu a do seu cônjuge, abrigada no processo n. 10437.720320/2015-06.

Tem-se por pacífico, então, que ambos os titulares da indigitada conta mantida no
banco Real/Santander foram devida e regularmente intimados, o que afasta as ilações do sujeito
passivo, inclusive quanto ao cerceamento do direito de defesa, ou qualquer outra hipótese de
nulidade suscitada, uma vez que nenhuma das estabelecidas no art. 59 do Decreto n. 70.235/1972
ocorreu, ou mesmo se observa falha do instrumento de lançamento à luz do art. 10 do mesmo
Decreto.

1
Origem dos depósitos bancários

A autuada alegou a origem dos depósitos bancários trabalhados pela fiscalização,
elaborando suas justificativas de forma segmentada, as quais geraram as análises adiante, de
acordo com a intitulação dada na defesa.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
13

"1. Empréstimos contraídos de Pessoas Jurídicas pela Impugnante - Grupo a"

Corresponde à parcela mais expressiva da omissão de rendimentos apurada pela
autoridade autuante, no valor de R$ 12.080.000,00 de um total de R$ 13.161.472,82
(considerando-se o casal), ou a significativa proporção de 91,78%.

O mencionado importe compõe-se de três depósitos: R$ 4.315.000,00, em
04/01/2010; R$ 4.450.000,00, em 26/02/2010; e R$ 3.315.000,00, em 30/06/2010. Esses
aportes em conta corrente corresponderam a saídas de mesmas montas e datas, sem que fosse
apresentada à fiscalização explicação considerada plausível sobre a origem dos indigitados
depósitos.
Em resposta à intimação, conforme quadro de fl. 43, a contribuinte busca justificar os ingressos
em conta:

O volume de empréstimo sem qualquer documentação probante para amparo que não
fosse produzida pelo própria contribuinte, de forma individual ou por meio das pessoas
jurídicas das quais era responsável, de fato restou caracterizado pela fiscalização como
omissão de rendimentos à luz do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.

Na fase impugnatória, a documentação oferecida se pauta em folhas de livro Razão,
contratos de mútuos sem registro e recibos de empréstimos, todos esses elementos,
todavia, não se revestem de grau de formalidade maior, podendo ser produzidos a
qualquer tempo e de acordo com a conveniência do momento, sobretudo em face da
confusão entre a pessoa física e da sócia administradora das empresas, tanto como
cedente como tomadora de "empréstimos".

A informação de que a autuada consignou na DIRPF/2011 saldo de dívida de R$ 5.115.105,74
perante LIF Participações, em 31/12/2010, não oferece contorno mais seguro à questão, mesmo
porque as contas não fecham, considerando que essa pessoa jurídica, no seu ativo circulante na
DIPJ/2011, na mesma data indicou na conta "créditos com pessoas ligadas pessoas físicas ou
jurídicas" o valor de R$ 2.228.135,93.
À fl. 235, consta recibo, datado de 04/01/2010 no valor de R$ 4.315.000,00

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
14
Ocorre que na DIPJ/2011 da emitente do recibo não se percebera qualquer alteração do seu
capital social no ano base 2010, no cotejo entre os últimos balanços do ano anterior e o do ano da
declaração, conforme quadro a seguir:
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL
25.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País
5.350.000,00
5.350.000,00
26.(-)Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País
0,00
0,00
27.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior
0,00
0,00
28.(-)Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior
0,00
0,00
29.TOTAL DO CAPITAL SOCIAL =
5.350.000,00
5.350.000,00

Ou seja, o valor apontado não reflete nas declarações da empresa participante,
em que pese mostrar-se significativo em relação ao seu capital social.
A história contada pela interessada e seu cônjuge não carrega dose de
verossimilhança necessária para sequer se tornar apenas plausível. Não se verifica efetivo
investimento ou incremento em termos de capital nas pessoas jurídicas como supostas
beneficiárias dos repasses.

De toda sorte, pelo menos no que tange ao valor de R$ 3.315.000,00 transferido
pela interessada em 30/06/2010, diante da via inversa tomada dos depósitos ocorridos em 04/01
e 26/02/2010, efetuados pela LIF Participações, entende-se com alguma ressalva como "mútuo"
em face de devolução de valor, considerando-se que naqueles dois primeiros houve fluxo de LIF ®
Tatiana ® TC74, e no último, TC74 ® Tatiana ® LIF.
É de se excluir, portanto, o valor tributável de R$ 1.657.500,00 para cada um dos
cônjuges (=R$ 3.315.000,00 : 2), o que significa eximir a contribuinte da exigência da parcela do
IRPF de R$ 455.812,50 (=R$ 1.657.500,00 x 0,275).

Os demais reclamos acerca de pagamento posterior de pretensos mútuos cedidos
pela LIF Participações não se encontram plenamente demonstrados, razão pela qual é de se
desconhecê-los. Por óbvio, qualquer empréstimo encerra a clara compreensão de uma via em
ambos os sentidos, em que a falta da devolução do objeto do mútuo representa a aquisição de
disponibilidade econômica que constitui hipótese a ensejar a incidência do IRPF, como a que se faz
no caso presente, com matiz na omissão de rendimentos tipificada no indigitado art. 42.

"2. Distribuições de Lucros/Dividendos recebidas pela Impugnante - Grupos b e g"

A interessada, por meio de quadro à fl. 167, pretendeu justificar a origem de 26
depósitos, no total de R$ 224.695,36, relacionando-os com suposta distribuição de lucros e
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
15
dividendos, pagas por LIF Participações e Investimentos S/A e TC74 Transportes Coletivos Ltda, no
decorrer do ano-calendário 2010, bem como dispôs sobre outro, no valor de R$ 70.000,00,
ocorrido em 23/04/2010, efetuado por TC74 Transportes Coletivos.
Quanto aos valores pretensamente pagos por LIF Participações e Investimentos S/A,
não se observa na DIPJ/2011 entregue por essa pessoa jurídica qualquer distribuição de lucros
realizada no decorrer do ano-calendário 2010, dessa forma não se justifica os R$ 160.000,00
registrados a esse título na DIRPF/2011 apresentada pelo sujeito passivo, tampouco qualquer
depósito nos moldes sugeridos pela autuada.
Em relação à TC74 Transportes Coletivos Ltda, embora com registro em DIPJ/2011
no total de R$ 180.000,00 como lucros distribuídos, a discriminação dos pagamentos efetuados à
contribuinte, conforme fólio do Razão, à fl. 283, não se coaduna com os depósitos mencionados à
fl. 167, ou àquele outro de R$ 70.000,00. Em assim sendo, convence-se este relator que não há
liame entre a justificativa e os depósitos elencados pela fiscalização.

"3. Empréstimos recebidos de Pessoas Físicas - Grupo c"

A impugnante aduz que, no decorrer do ano-calendário 2010, contraiu empréstimos
com parentes, representativos dos depósitos de R$ 23.500,00 (09/03/2010), R$ 45.264,00
(02/08/2010) e R$ 40.000,00 (02/08/2010). Tal adução, contudo, não resta efetivamente
comprovada, uma vez que para se caracterizar a operação de mútuo haveria que estar espelhado
o retorno do valor ao credor, o que os autos não contemplam. A documentação colacionada, às
fls. 299/304, consistente em documentos de identificação de Andrea Chaves Guerra, Henrique
Cavalcanti Guerra e Niege Rossites Chaves, em nada auxilia a tese esposada.
"4. Reembolso de plano de saúde - Grupo d"

À fl. 169, arguiu a impugnante que:
"Aos dias 15 e 30 de julho e 20 de agosto, a contribuinte foi reembolsada -
respectivamente em R$ 46,95 (Depósito n. 36), R$ 299,99 (Depósito n. 41) e R$ 50,12 (Depósito n.
48) - por gastos efetuados com tratamento de saúde, gastos esses embasados nas provas
acostadas aos autos. A contribuinte é beneficiária de um plano de saúde, contratado com Bradesco
Saúde S/A, CNPJ n. 92.639.118/0001-80 (contrato em anexo), sendo certo que esses depósitos de
pequenos valores foram depositados por essa instituição - o que pode ser verificado no próprio
histórico de cada um desses depósitos."
Nada apresentou a contribuinte para efeito de caracterizar os indigitados depósitos
como reembolsos advindos de plano de saúde, uma vez que o elemento de fl. 306, comprovante
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
16
de inscrição e situação cadastral, apenas aponta a existência da aludida pessoa jurídica, sem
portanto revelar a natureza daqueles depósitos.

"5. Resgates de aplicações financeiras - Grupo e"

Embora se constate um saldo inicial para o ano-calendário 2010, em aplicação de
renda fixa (CDB), no banco Santander, no valor de R$ 70.000,00, conforme informe de fl. 308, os
demais documentos, referentes a extratos do banco Bradesco, às fls. 309/317, não se vinculam
aos depósitos reclamados pelo contribuinte no total de R$ 369.373,40, relacionados à fl. 170 dos
autos.
Aquele saldo inicial, sem as necessárias demonstrações, em nada se relaciona com
os depósitos em tela, tampouco, repise-se, houve o estabelecimento de efetivo liame desses com
a movimentação presente nos citados extratos do Bradesco
"6. Empréstimo realizado pela empresa Viação Metropolitana Ltda - Grupo f"

Na mesma toada de outras alegações anteriores, há falta de prova da ocorrência de empréstimo
concedido pela Viação Metropolitana Ltda à autuada, no valor de R$ 50.000,00 em 05/03/2010.
Não se vislumbra uma operação de mútuo sem que esteja estabelecido o retorno do objeto
mutuado, e isso não se constituiu em preocupação em termos probantes por parte do
impugnante.

"7. Pro labore recebido pelo Sr. Rodrigo Suassuna - Grupo h"

À fl. 172, reclama a impugnante acerca de nove depósitos, na monta de R$
10.413,00, por corresponderem no seu entender a pró-labores pagos pela pessoa jurídica NE
Construções de Obras e Serviços de Construção Civil Ltda ao seu cônjuge, em face de
transferências periódicas àquele título.

Na questão em tela, de fato o mencionado cônjuge registrou em sua DIRPF/2011
rendimentos tributáveis recebidos daquela pessoa jurídica no total de R$ 15.600,00, do qual lhe
fora descontado o importe de R$ 1.716,00 sob a rubrica de contribuição previdenciária, o que
identificaria ao se empregar aritmética simples um pagamento líquido mensal de R$ 1.157,00
{=(R$ 15.600,00 - R$ 1.716,00) : 12}, o que coincide com o importe individual dos nove depósitos
citados pela interessada.

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
17
Ao se afastar a indigitada monta da omissão de rendimentos imputada ao casal,
cabe eximir a interessada do pagamento do imposto equivalente a R$ 1.431,79 (=R$ 10.413,00 : 2
x 0,275).

"8. Distribuições de lucros recebidas pelo Impugnante2 - Grupo i"
Expôs a interessada, às fls. 172/173, que:
"Os valores discutidos nesse tópico correspondem a distribuições de lucros recebidas
pelo Sr. Rodrigo da sociedade empresária NE Construções de Obras e Serviços de Construção Civil
Ltda, mesma empresa que foi discutida no tópico acima.
Trata-se dos Depósitos n. 16 (R$ 8.000,00 em 6.4.2010), n. 20 (R$ 7.200,00 em
19.4.2010), n. 27 (R$ 30.000,00 em 7.5.2010), n. 53 (R$ 2.686,00 em 21.9.2010),
n. 54 (R$ 50.000,00 em 29.10.2010) e n. 59 (R$ 100.000,00 em 30.11.2010), que
somados totalizam a importância de R$ 197.886,00.
Não há dúvidas de que o esposo da Impugnante era sócio dessa sociedade, cujo livro
Razão realmente indica referidas distribuições de lucros."

Exceto pelos depósitos de R$ 2.686,00, em 21/09/2010, e de R$ 50.000,00, em
29/10/2010, o primeiro por inexistência de registro e o outro em que ambas as distribuições de
lucros apontadas naquela data referem-se ao sócio "Pedro Pita", os demais encontram-se
alinhados aos fólios do Razão, às fls. 323/324, e compatíveis com o importe consignado na
DIPJ/2011 da indigitada pessoa jurídica. Dessa forma, como não houve descaracterização por
parte da autoridade lançadora nesse mister, é de se acolher como comprovados os depósitos no
valor de R$ 145.200,00, o que significa eximir a contribuinte do IRPF equivalente a R$ 19.965,00
(=R$ 145.200,00 : 2 x 0,275).

"9. Antecipação de venda das cotas da NE Construções de Obras e Serviços de Construção Civil
Ltda"

A história de que um dos depósitos de R$ 50.000,00 no dia 29/10/2010
corresponderia a valor recebido a título de antecipação pela venda de cotas da indigitada pessoa
jurídica não se configura efetivamente demonstrada pelos documentos anexados às fls. 328/337.
Os elementos constantes da alteração do contrato social lavrada apenas em julho/2011 (fl. 332) e
da alienação apontada com data de 05/08/2011 (fl. 336) não dão o suporte probante pretendido
pela impugnante.

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
18
"10. Conclusão quanto aos depósitos bancários"

Aduziu a interessada que, se não houvera o acolhimento das justificativas quanto à
origem dos depósitos controvertidos, imperiosa se faz a aplicação do inciso II do § 3o do art. 42 da
Lei n. 9.430/96, na redação dada pela Lei n. 9.481/1997:
"§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
...
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
..."
No caso em concreto, convence-se este relator que houve atendimento ao pleito da
contribuinte, porquanto, conforme estampado no TVF, foram identificados como omissão de
rendimentos os valores depositados no Bradesco, com o somatório de R$ 436.755,25, cujos os de
monta individual inferior a R$ 12.000,00 ultrapassaram aquele total de R$ 80.000,00, contudo não
foram levados à tributação, de acordo com o aqui já exposto.

1
Da aplicação da taxa Selic para cálculo de juros de mora

Com relação à cobrança de juros de mora, esta encontra respaldo no art. 161 do
CTN que dispõe:
“Art.161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”

A despeito das alegações do impugnante, no que concerne à exigência com base na
taxa Selic, é de se destacar que o parágrafo 1o desse mesmo art. 161 determina que: “Se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”. Isso
significa que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de qualquer natureza
para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1%, desde que haja disposição
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
19
legal expressa nesse sentido. Assim é que a Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, § 1o, com as
alterações da Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e da Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o, determinam
que “Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os créditos
tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de juros de mora
equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento”. Portanto, não existe qualquer vedação
constitucional à instituição da taxa referencial Selic para fins de utilização no cálculo dos juros de
mora devidos pelo contribuinte em mora. Basta que a lei ordinária assim o determine, conforme
faculta o § 1o do art. 161 da Lei no 5.172, de 1966. A lei estabeleceu de modo diverso, sendo
perfeitamente cabível a cobrança de juros de mora excedentes a 1% ao mês, inclusive mediante a
utilização da Selic.

Note-se, inclusive, que tal assunto foi motivo de súmula por parte do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”

Logo, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora,
efetuado em percentual equivalente à taxa referencial SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, correta a aplicação.

2
Outras questões suscitadas

Em relação ao protesto para a apresentação de provas, por oportuno, cabe transcrever o art. 15 e
parte do art. 16, ambos do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita
a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
20
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

À vista desses dispositivos, resta claro que compete ao sujeito passivo instruir a impugnação com
os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que possuir,
precluindo, regra geral, o direito de fazê-lo em outro momento. A juntada posterior de provas
deve obedecer aos requisitos do art. 16, § 4o, anteriormente reproduzido.

No tocante à análise conjunta deste com o processo administrativo n. , é de se acolher o pleito
uma vez que a solução dada no presente voto permeará a decisão constante daquele em face da
manifesta conexão entre ambos os lançamentos.
O acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
21
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
desconhecer das nulidades suscitadas, e, no mérito, considerar procedente em
parte a impugnação, para: I - exigir da contribuinte o recolhimento da parcela do
IRPF no valor de R$ 1.324.882,28 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil,
oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), acrescida da multa
proporcional de 75% (passível de redução) e dos juros de mora a serem atualizados
na data do efetivo pagamento; II - eximi-la da parcela restante do IRPF no importe
de R$ 477.209,29 (quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e nove reais e vinte
e nove centavos).

Menção especial do relator da decisão recorrida:
Valor tributável apurado no lançamento

Apenas para registro e referência quanto a alguns questionamentos expostos pela
impugnante, importante salientar que os depósitos, cujas origens foram consideradas não
justificadas pela autoridade autuante, vinculados à conta corrente 2400-7, agência 2705, mantida
no banco Bradesco, no total de R$ 436.755,22, não compuseram o valor levado à tributação,
embora constassem do quadro de fl. 46 e reproduzido no relatório deste Acórdão.

Os autos não orientam este relator acerca de alguma motivação para a exclusão de
tal parcela dos rendimentos considerados omitidos, gerando a tributação apenas das importâncias
correspondentes a depósitos de origens não comprovadas advindos da conta mantida no banco
Santander. Embora constatada essa ocorrência, não cabe diligência visando esclarecê-la, em face
do período dos fatos geradores, que estaria abrangido pela decadência nos termos do art. 150,
§4o, do CTN.

Frise-se, ainda, que esse fato não passou despercebido pela autuada, que,
expressamente, à fl. 192, a isso fez referência, ao indicar a movimentação havida no Santander:
"(...) a movimentação financeira realizada nessa conta bancária é a única que serviu de base à
autuação aqui controvertida, o que pode ser constatado pela simples leitura do auto de infração,
cujas bases de cálculo correspondem exatamente à metade dos depósitos havidos nessa citada
conta ao longo do ano-calendário 2010".

Da manifestação da recorrente em sede de recurso voluntário

Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
22
Cuida-se de Auto de Infração lavrado contra a ora Recorrente para a exigência de
Imposto de Renda de Pessoa Física IRPF atinente ao ano- calendário de 2010, sendo que a
exigência perfaz o valor de R$ 3.823.152,69, já incluídos multa de ofício simples (75%) e juros de
mora.

Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal que a contribuinte foi instada a
apresentar dados referentes à sua movimentação financeira relativa ao ano-calendário 2010, com
vistas à demonstração de sua origem. Após dilação de prazo, entregou à autoridade fiscalizadora
uma relação mensal de depósitos bancários, relativa à conta corrente mantida no Banco Bradesco
S/A conjuntamente com seu esposo.

Não satisfeita, a douta autoridade fiscal emitiu Requisição de Informações sobre
Movimentações Financeiras - RMF ao Banco Real/Santander S/A, sob a alegação de que o
contribuinte não apresentou "a documentação integral referente a todas as suas contas-correntes
em bancos onde era cliente" (fl. 2 do TVF), a qual lhe deu acesso a todo fluxo bancário havido
nessa conta que o ora Recorrente também mantinha em conjunto com seu cônjuge.

Em seguida, intimou o cônjuge da Recorrente a comprovar a origem dos depósitos
na conta mantida no Banco Real, sendo o anseio fiscal diligentemente atendido. Contudo, a
documentação não foi considerada hábil e idônea.
Por fim, a Recorrente também foi intimada a comprovar a gênese dos depósitos em
04/02/2015 (AR recebido em 07/02/2015). Por seu turno, a contribuinte tempestivamente
apresentou resposta em 13/02/2015, com todos os esclarecimentos requisitados pela fiscalização,
os quais foram injustificadamente desconsiderados, consoante se vê no Termo de Verificação
Fiscal - TVF.

Deveras, diante da resposta da Recorrente, a r. autoridade lançadora limitou-se a
afirmar que "não" logrou "êxito na resposta ou manifestação do contribuinte ou do
seu representante legal, a fim de comprovar a origem dos valores creditados...
através de documentos hábeis e idôneos" (fl. 3 do TVF).

Novamente intimada para idêntica diligência em 16/03/2015, foi-lhe concedido um
prazo de meros 4 dias para atendimento da requisição.
A clarividente inviabilidade de atendimento à intimação em prazo notadamente
exíguo ensejou a apresentação de requerimento de dilação de prazo em 20/03/2015, (Documento
acostado à Impugnação), o qual sequer foi respondido pelo agente fiscal, que lavrou a autuação
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
23
vertente com esteio no art. 42 da Lei n. 9.430/96 em 23/03/2015, surpreendendo ambos os
titulares das contas averiguadas em sede de fiscalização.

É preciso salientar que, apesar de todas as evidências apresentadas ao tempo da
fiscalização, a receita tida por omitida através da supracitada presunção legal foi repartida entre
os cotitulares das contas bancárias em apreço, de modo que a matéria tributável da vertente
autuação corresponde à metade (50%) dos depósitos cuja origem alegadamente não teria sido
demonstrada. Consequentemente, os 50% restantes foram atribuídos ao Sr. Rodrigo Suassuna em
autuação basicamente análoga à vertente, controlada no Processo Administrativo n.
10437.720320/2015-06.

Apresentada a competente e tempestiva Impugnação, tem-se que a Egrégia 4a
Turma da DRJ/JFA houve por bem acolhê-la em parte, tendo esse r. decisum restado assim
ementado, litteris
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
MÚTUOS NÃO COMPROVADOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de
01/01/1997, passaram a ser caracterizados como omissão de
rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações. No caso em concreto, parte dos
depósitos alusivos a mútuo, pró-labore e distribuição de
lucros, teve suas respectivas origens comprovadas, sendo os
correspondentes valores afastados da tributação.
RENDIMENTOS
INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO.
JUSTIFICATIVA DOS DEPÓSITOS.
O registro de rendimentos na declaração de ajuste anual, a
título de empréstimos e distribuição de lucros, sem a estreita
vinculação dos respectivos valores com os depósitos
analisados pela fiscalização, não ilide o lançamento.
CONTAS CONJUNTAS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE
COTITULAR.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
24
A conta cuja a movimentação de depósitos consistiu em
efetivo objeto de análise por parte da fiscalização, no tocante
à tributação operada, constou de demanda em intimação
acerca das origens dos valores nela observados, inclusive com
a apresentação de resposta tempestiva por parte da cotitular.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
LANÇAMENTO. REQUISITOS. NULIDADE.
Não se observam as nulidades suscitadas pelo sujeito passivo,
o que afasta qualquer suposto vício do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício:2011
SIGILO BANCÁRIO. RMF.
A legislação autoriza à administração nos casos que elenca
requisitar informações de movimentação financeira à
instituição bancária, máxime quando há negativa de
informação por parte do fiscalizado. A quebra do sigilo
bancário ocorre em atendimento à necessidade do fisco,
desde que cumpridos os termos previstos na lei, o que fora
fielmente observado na espécie.

Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido
em Parte

Irresignada, a recorrente busca, dada a apresentação deste Recurso voluntário,
pleiteou nos seguintes termos, a reforma do acórdão recorrido:

II - Do Direito
II.i Da ilegalidade do lançamento confeccionado a partir de informações obtidas por malsinada
RMF
Conforme já relatado alhures, a autuação encerra cobrança de suposto IRPF devido
no ano-calendário de 2010, sendo que essa exigência decorre de receitas presumidamente tidas
como omitidas pela r. autoridade fiscal, que entendeu não comprovadas as origens de depósitos
bancários realizados.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
25

Na esteira do relato acima, a fiscalização unicamente teve ciência dos depósitos
realizados na conta mantida junto ao Banco Real via expedição de RMF à referida instituição
financeira, para fins de obtenção dos extratos relativos à CC n. 1.734.787-1, sem que o Recorrente
houvesse sido intimado prévia e especificamente para comprovar as movimentações incorridas
em tal conta bancária, como o fora em relação à conta mantida junto ao Banco Bradesco.

Ocorre que as informações sigilosas fornecidas pela instituição financeira, que
tiveram o condão de originar o lançamento de ofício em testilha, advieram de RMF
completamente desamparado por qualquer autorização judicial, fato inconteste nos autos.
Como bem disse a autoridade autuante, o Decreto n. 3.724/2001 autoriza o
requerimento pelas autoridades administrativas/fiscais das informações bancárias do contribuinte
durante o procedimento de fiscalização e mediante a prova de imprescindibilidade das
informações, o que se extrai do § 5o do art. 2o desse diploma normativo, em que se lê, verbis:
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
de servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, somente poderá examinar informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e
de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.(sem grifos no original)

Ainda, a fiscalização fundamenta a indispensabilidade dessa Requisição de
Informações no inciso XI do art. 3o do Decreto em análise - em combinação com o inciso I do §2o
do mesmo artigo -, preceitos esses que estabelecem, litteris:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão
considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta
pessoa do titular de fato; e
(---)
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os
fins do inciso XI deste artigo, quando:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
26
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo,
indicarem movimentação financeira superior a dez vezes a
renda disponível declarada ou, na ausência de Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da
movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §
30 do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
Ora, é manifesta a inaplicabilidade desses preceitos, sendo certo que, no caso dos
autos, eventual interposição de pessoa jamais foi sequer ventilada pela r. autoridade lançadora, o
que se verifica pela leitura do extremamente conciso Termo de Verificação Fiscal!
Diga-se de passagem que o v. Acórdão recorrido, ao tratar do ponto, reconhece
expressamente que não se produziu qualquer relatório que embasasse a emissão da malsinada
RMF em referência, mas mantém a autuação a partir de ilações no sentido da premente
necessidade das r. autoridades fiscais o que engendraria uma espécie de obviedade que sempre
teria o condão de legitimar a expedição desse documento de forma viciada.
Ora, mas a legislação não carreia palavras inúteis, e é indiscutível que o requisito de
embasamento das RMF por relatório que demonstre a sua imprescindibilidade não foi cumprido o
que restou reconhecido pela v. instância a qual.
De rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade do lançamento em destaque -
eis que todo ele fundado em prova ilegal.

II.ii - Da ilegalidade do auto de infração, lavrado sem observância aos requisitos da presunção legal
de omissão de receitas

Repise-se que a lavratura do auto de infração partiu da presunção legal de omissão
de receitas inserta no art. 42 da Lei n. 9.430/96. Reza referido dispositivo, verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

A inteligência do artigo acima transcrito mostra que referida presunção legal é
autorizada a partir do momento em que os valores creditados em contas correntes, contas-
poupanças, e demais contas de investimento (i) não têm sua origem comprovada pelo titular por
meio de documentação hábil e idônea (ii) após regular intimação do titular para tanto
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
27
.
No caso de a fiscalização recair sobre contas-conjuntas, acresce-se o requisito da
intimação regular de ambos os seus cotitulares para comprovar a origem da movimentação
financeira, requisito esse que, se não observado, implica em nulidade da autuação. É o que se
depreende da Súmula n. 29 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que
estabelece, litteris:

Súmula CARF no 29: Todos os cotitulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento.

Pois bem. À luz dessas tão relevantes quanto basilares considerações, tem- se que o
famigerado auto de infração em apreço encerra indiscutível vício que apenas pode ser imputado à
respectiva r. autoridade lançadora
É sabido que a Recorrente possuía duas contas-correntes mantidas conjuntamente
com seu esposo - o Sr. Rodrigo Suassuna - nos bancos Bradesco S/A e Real/Santander S/A, as quais
foram objeto da fiscalização. Em razão disso, a Recorrente recebeu intimação no Procedimento
Fiscal que culminou com a vertente autuação, intimação essa em que foi instada a comprovar a
origem das importâncias depositadas na conta corrente n. 1.734.787-1 no Banco Santander.
É preciso dizer que referida intimação - diga-se de passagem, a primeira intimação
recebida pela Recorrente - foi recebida por sua destinatária em 07/02/2015, sendo que
tempestiva resposta foi apresentada em 13/02/2015, é dizer, seis dias depois do recebimento.

Neste ponto, ressalta-se a vã tentativa dar. autoridade autuante de, no mínimo,
fazer crer que a intimada não respondeu à intimação que lhe fora dirigida, ao afirmar que
"expirado o prazo concedido no Termo de Intimação, não logramos êxito na reposta ou
manifestação do contribuinte ou seu representante legal, a fim de comprovar a origem dos valores
creditados em suas contas-correntes, através de documentos hábeis e idôneos", conforme atesta
a fl. 3 do TVF.

Porém, tal afirmação é facilmente afastada pelo exame do comprovante de
protocolo acostado à Impugnação de todos os documentos requeridos fiscalização, que foi
entregue na repartição fiscal pela Recorrente no citado dia 13.2.2015.

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
28
Nada obstante, percebe-se que, aos dias 16 de março de2015, outro Termo de
Intimação foi enviado à Recorrente, com a expressa determinação de comprovação da origem dos
depósitos realizados na conta corrente n. 2.400-7 no Banco Bradesco.

O que efetivamente causa espanto é o prazo que a r. autoridade fiscal
disponibilizou à Sra. Tatiana Chaves para atendimento a tal intimação: deveras, a fiscalização
pretendia que a origem de todos os depósitos fosse declinada e documentalmente comprovada
no irrisório prazo de 4 (quatro) dias!

Ora, é até despiciendo aduzir que o prazo em destaque é manifestamente
insuficiente e até mesmo imprestável, de modo que é óbvio que o sujeito passivo não poderia
desincumbir-se do ônus que lhe foi atribuído pela autoridade fiscal nesse período.

A bem da verdade, é preciso dizer que tão exíguo prazo de 4 (quatro) dias sequer foi
estipulado pela r. autoridade fiscal nas outras intimações realizadas no curso da fiscalização em
tela, o que não deve causar espécie: de fato, até mesmo as pedras sabem que uma pessoa física -
que notoriamente não tem o dever legal de manter registros contábeis com a precisão e prontidão
exigida das pessoas jurídicas em geral não tem a menor condição de declinar e comprovar
documentalmente a origem de bastantes depósitos bancários em meros 4 (quatro) dias.

Apesar da clareza da imprestabilidade do prazo concedido à Recorrente - prazo esse
que, ao fim e ao cabo, indiscutivelmente acaba por fazer com que o não atendimento à intimação
seja inafastável, a Sra. Tatiana Chaves NÃO PERMANECEU INERTE.

De fato, a Sra. Tatiana houve por bem protocolizar, em 20/03/2015 - ou seja, dentro
dos malsinados quatro dias requerimento de dilação do prazo em 20 dias para o atendimento da
solicitação, inclusive com a informação de estar procedendo à coleta dos dados, a qual não
poderia ser concluída em 4 dias. O comprovante de protocolo desse requerimento também segue
acompanhou a Impugnação.
Ocorre que mencionada petição nunca fora respondida pela autoridade fiscal, que
sequer se dignou a indeferir o requerimento!

E, pasmem, a lavratura do auto de infração data de 23/03/2015, é dizer, apenas 3
(três) dias após o recebimento do pleito de extensão de prazo e 7 (sete) dias após a segunda
intimação dirigida à Sra. Tatiana!
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
29

E dizer, mesmo diante da premente necessidade da intimada de obter maior tempo
para prestar suas informações, ignorou-a o autuante sob a falsa alegação de que "Expirado o
prazo, também não logramos êxito em obter resposta da contribuinte." (fl. 3 - TVF).
Ora, não parece coerente afirmar que a contribuinte permaneceu inerte quando
instada fora a se manifestar, se está evidentemente provado nos autos o contrário. Ademais, é
indiscutível que tal manifestação nem ao menos foi apreciada pela autoridade administrativa, a
qual lhe tolheu o direito de defender-se adequadamente a partir do seu próprio silêncio.

Direito de defesa, sim, eis que, muito embora o Procedimento Fiscal tenha natureza
inquisitiva - o que alegadamente desobrigaria a concessão de ampla defesa e contraditório ao
fiscalizado, é fato que se este não oferecer eventual documentação requerida, contra si verá a
lavratura de um auto de infração, capaz de exigir-lhe o pagamento de crédito tributário. Ou seja,
de qualquer modo deverá colaborar com a fiscalização, com vistas a evitar ser demandado por
uma autuação muitas vezes esdrúxula, como esta de que aqui se cuida.

Exemplificativamente, confira-se o decisum exarado pelo Colendo CARF, que
corrobora esse entendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA -
IRPJ
Exercício: 1997
LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - Apesar de a
fiscalização se caracterizar como uma fase inquisitiva, para
a autoridade promover o lançamento em razão de não
comprovação de algum aspecto considerado essencial,
como a ocorrência de despesas, é necessário que tenha
franqueado ao sujeito passivo a oportunidade para realizar
tal prova.
(Acórdão CARF n. 1201-00.072. Processo n. 13808.001236/00-
01. Cons. Relator Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Editado em 28/07/2009; grifou-se).
Diante desses fatos, parece inequívoco que a autuação de que
se cuida não pode prosperar, eis que não estão presentes os
requisitos insertos no art. 42 da Lei n. 9.430/96 para a
constituição de crédito tributário a partir da presunção de
omissão de receitas por depósitos bancários não justificados.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
30

Com efeito, essa espécie de lançamento pressupõe a regular intimação do sujeito
passivo para especificar a origem dos depósitos bancários sub examen, sendo certo que apenas
pode ser tida como regular uma intimação que confira ao intimado prazo razoável e viável para o
seu atendimento.
Realmente, não é possível que uma r. autoridade fiscal possa - com vistas a
preencher o requisito da regular intimação ao contribuinte previsto no citado art. 42 estipular
prazos hialinamente curtos, verdadeiramente inexequíveis.

Deveras, o raciocínio em sentido contrário acaba por chancelar a arbitrariedade e a
possibilidade de os agentes públicos agirem em manifesta fraude à lei, o que indiscutivelmente
não pode ser aceito.
De fato, é óbvio que a intimação aqui combatida não está em consonância com o
espírito da lei, e por isso a assertiva no sentido de que aqui ela (leia- se, a lei) foi fraudada.
Ora, é óbvio que o art. 42 - ao estabelecer que o contribuinte deveria ser
regularmente intimado quis dizer que ao contribuinte deveria ser oportunizada uma verdadeira
chance de se defender e declinar a origem dos valores.
No caso em destaque, é preciso dizer que o lançamento afinal recaiu sobre 61
(sessenta e um) depósitos bancários diferentes, de modo que parece inequívoco que esse reles
prazo de 4 (quatro) dias não consubstancia verdadeira oportunidade de defesa.
Por essas razões, mostra-se inafastável a conclusão no sentido de que, no caso
concreto, não houve regular intimação do cônjuge do Recorrente, de modo que o lançamento não
atende aos requisitos previstos em sua base legal, e portanto deve ser fulminado.
Deveras, a violação ao art. 42 é manifesta, violação essa que acabou por cercear o
direito de defesa do sujeito passivo - o que engendra outra nulidade da vertente autuação, na
esteira do inciso II do art. 10 do Decreto n. 70.235/72.
Nesse sentido, inúmeras são as decisões no âmbito do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que apontam a regularidade da intimação a todos os titulares
das contas conjuntas para a comprovação dos depósitos bancários recebidos como requisito
inafastável para o lançamento com base na presunção inserta no art. 42, de que são exemplos os
seguintes arestos, verbi gratia:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
CONTA CONJUNTA
sob pena Todos os cotitulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
31
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas
ou rendimentos, de nulidade do lançamento (Súmula CARF
no 29). (Acórdão CARF n. 2202-002.817. 19515.003474/2005-
54. Presidente e Relator Cons. Antônio Lopo Martinez.)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004 IRPF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
NULIDADE. De acordo com a Súmula do CARF n.o 29, Todos os
cotitulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase
que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento. Não havendo, no presente
caso, referida intimação, o auto de infração é nulo. (Acórdão
CARF n. n. 2101-002.406. Processo 10425.001706/2006-55.
Cons. Relator Alexandre Naoki Nishioka. Publicado em
27/02/2014)
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS,
CONTAS CONJUNTAS, INTIMAÇÃO.
Nos casos de contas bancárias em conjunto é indispensável a
regular e prévia intimação de todos os titulares para
comprovar a origem dos recursos depositados e a infração de
omissão de rendimentos deverá, necessariamente, ser
imputada, em proporções iguais, entre os titulares, salvo
quando estes apresentarem declaração em conjunto.
(Acórdão
CARF
n.
2101-00.402.
Processo
n.
10825.001398/2003-11. Cons. Relator José Raimundo Tosta
Santos; grifos acrescidos)

Consequentemente, é estreme de dúvidas que não houve o preenchimento de
todos os requisitos ensejadores da presunção de omissão de receitas.
Como pode essa presunção prevalecer, se apenas mascarou-se o oferecimento de
oportunidade ao seu titular para comprovar a origem dos depósitos?
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
32
O prazo exíguo concedido pela fiscalização não encontra guarida nos parâmetros da
razoabilidade, pois, com antes explicado, não permitiu à contribuinte a coleta do conjunto de
dados por ela solicitados.
Outrossim, a desarrazoada inexistência de (in)deferimento do pedido de extensão
de prazo para cumprimento da solicitação beira a má-fé da autoridade fiscal, quando procede à
lavratura de uma autuação fundada em fatos que poderiam revelar-se inúteis, caso a dita
manifestação tivesse tido lugar em consonância com o espírito da lei.
Em que pese não abordar a mesma fase do Processo Fiscal como um todo, o
seguinte julgado do Tribunal Administrativo entendeu como afronta à razoabilidade a concessão, à
recorrente, de prazo exíguo para apresentação de documentos solicitados pela DRJ que julgou a
Manifestação de Inconformidade relativa ao Processo Administrativo 16682.902215/2011-36.
Confira-se, verbis:
n.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA
CONTRIBUINTE LOGO APÓS O PRAZO EXÍGUO DADO
PELA DRJ.
Houve desrespeito à razoabilidade na decisão
recorrida ao não apreciar os documentos que a
própria DRJ solicitou. A contribuinte não recebeu da
DRJ negativa quanto ao seu pedido de prorrogação de
prazo para a apresentação dos documentos solicitados. Dependendo da quantidade de
documentos, um prazo de 20 dias pode ser
considerado supostamente exíguo, sendo que o
tempo concedido pelos órgãos de julgamento deve
atender a essa eventual dificuldade que possa
enfrentar os contribuintes.
A contribuinte acabou apresentando os documentos
15 dias após o protocolo do seu pedido de
prorrogação, quando ainda não existia intimação da
mesma em relação ao acórdão que julgou a
Manifestação de Inconformidade.

Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
33
A celeridade da DRJ e a não investigação dos
documentos apresentados, mesmo podendo ser
apreciado em novo julgamento pelo órgão julgador de
primeira instância antes da intimação, prejudicou e
certa forma a contribuinte.
No caso em análise permite-se aplicar o princípio da
causa madura, em que o julgador poderá apreciar os
documentos trazidos, verificar a liquides e certeza do
crédito.
(Acórdão CARF n. 1201-001.063. Cons. Relator Rafael
Correia Fuso. Publicado em 20/03/2015; grifos
acrescidos)

No caso a que se faz referência, o recorrente juntou aos autos os documentos
solicitados pelo próprio julgador (ou seja, parece que lhe eram necessários à formação de sua
convicção) mesmo após o julgamento da Manifestação de Inconformidade, o que propiciou a
ulterior análise pelo julgador ad quem. Se assim não tivesse sido, infere-se do aresto do Tribunal
Administrativo que caberia novo julgamento da mesma Manifestação de Inconformidade.
Por analogia, no caso em questão, a falta de razoabilidade do agente fiscal na
concessão de prazo ínfimo para cumprimento de intimação, somada à falta de resposta à dilação
temporal requerida pelo intimado, acarretaria a anulação do auto de infração para que novo
procedimento fiscalizatório diligente e regular tivesse lugar.
Ressalte-se que a contribuinte nem dispôs de tempo suficiente para, projetado o
término do prazo de atendimento da solicitação ao fim do período hipoteticamente dilatado (20
dias), entregar ao fisco toda a documentação pertinente.
Portanto, evidente a necessidade do cancelamento do lançamento de ofício, por ser
lastreado em auto de infração eivado de ilegalidade.

II.iii-Da comprovação da origem dos depósitos bancários

Na remota hipótese de os argumentos supra delineados não serem suficientes para
o cancelamento da vertente autuação - o que apenas se admite por epítome -, é mister que se
passe à demonstração de que os depósitos havidos na conta bancária n. 1.734787-1 mantida na
agência n. 686 do Banco Real/Santander.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
34
Consoante dito acima, a movimentação financeira realizada nessa conta bancária é
a única que serviu de base à autuação aqui controvertida, o que pode ser constatado pela simples
leitura do auto de infração, cujas bases de cálculo correspondem exatamente à metade dos
depósitos havidos nessa citada conta ao longo do ano-calendário 2010.
A bem da verdade, dos 64 (sessenta e quatro) depósitos realizados nessa conta
bancária, apenas três' foram expurgados do lançamento de ofício em análise, de modo que a
controvérsia se resume a 61 (sessenta e um) depósitos, que perfazem um total de R$
13.161.472,82 - base dos lançamentos efetuados, sendo que a metade foi atribuída a cada
cotitular.
É importante também não perder de vista que, consoante declinado no tópico
acima, desde os tempos da fiscalização a Sra. Tatiana Chaves, ora Recorrente, já reconheceu que a
quase totalidade desses depósitos correspondem à sua exclusiva movimentação financeira, não
tendo nada que ver com o seu cônjuge.
Realmente, dos mencionados R$ 13.161.472,82, apenas a reduzida cifra de R$
258.299,00 corresponde a valores cujo beneficiário era o cônjuge da Recorrente, sendo certo que
esses baixos valores representam apenas 1,96% do total.
Nada obstante, tendo em vista a relação entre a ora Recorrente, titular de fato da
conta bancária em análise, e seu esposo - os sujeitos passivos são casados, serão minuciosamente
analisados a seguir cada um desses 61 depósitos.
Com vistas ao didatismo da presente exposição, a Recorrente acostou à
Impugnação uma tabela que relaciona tais depósitos, que foram individualizadamente numerados
e que também foram agrupados em 10 (dez) grandes grupos a partir de sua origem.
Cada grupo recebeu uma letra do alfabeto específica - é dizer, grupo "a", grupo "b",
grupo "c", e assim por diante
Cuida-se de três depósitos no importe de R$ 15.000,00 realizados nos dias 5.2.2010,
8.3.2010 e 9.3.2010-cujo histórico no extrato bancário aponta "DEVOLUÇÃO TED 'D"".

Apenas os três últimos grupos correspondem a valores cujo beneficiário foi o
esposo da Recorrente.
Que se passe, pois, à inequívoca demonstração de que os depósitos em vergaste
não consubstanciam receitas omitidas, de modo que as exigências são incabíveis.

1. Empréstimos contraídos de Pessoas Jurídicas por Tatiana Chaves - Grupo "a"
Ao longo de todo o ano-calendário de 2010, a Recorrente contraiu empréstimos de pessoas
jurídicas, sendo que esses empréstimos consubstanciam a origem de 3 (três) depósitos havidos na
malsinada conta do Banco Real/Santander que perfazem a soma de R$ 12.080.000,00.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
35

São eles:
• R$ 4.315.000,00(Depósito n. 1) - em 04/01/2010 -Recebido da LIF Participações e Investimentos
S/A;
• R$ 4.450.000,00(Depósito n. 7)- em 26/02/2010 - Recebido da LIF Participações e Investimentos
S/A;
• R$ 3.315.000,00(Depósito n. 34) em 30/06/2010 - Recebido da TC74 Transportes Coletivos
Ltda..

O fato de que os depositantes são os acima mencionados é inafastável.
Com efeito, o próprio histórico dos dois primeiros depósitos arrolados indica que se
cuida de TRANSF. DE LIF PARTICIPAÇÕES ao passo que o histórico do último depósito mencionado
indica o CNPJ da TC74 Transportes Coletivos Ltda. - qual seja CNPJ n. 10.982.795/0001-34.

Saliente-se que a atual razão social da TC74 é Terra Participações e Patrimônio Ltda.
É importantíssimo asseverar que a Sra. Tatiana Chaves era sócia de ambas essas
depositantes no ano-calendário 2010, fato esse que se comprova através do exame da sua
DIPF/2011, que indica tais participações societárias como bens e direitos da contribuinte.
Ademais, é preciso dizer que a mencionada empresa TC74 controlava à época a
sociedade empresária Viação Metropolitana Ltda. (CNPJ n. 11.031.202/0001-17), de modo que
essa última sociedade era indiretamente controlada pela ora Recorrente.
Dito isso, o que se observa é que, no período aqui controvertido, bastantes valores
transitaram por essas empresas e pela conta da Sra. Tatiana Chaves, o que não significa que os
valores depositados na conta aqui averiguada correspondam a rendimentos tributáveis da Sra.
Tatiana.
Com efeito, considerando que se cuida de empresas que estavam sob controle
comum, é bastante natural que, diante de necessidades financeiras de uma, outra venha a aportar
os recursos necessários, sem que isso consubstancie confusão patrimonial seja das empresas seja
da sua sócia. Saliente-se, ainda, que todas essas movimentações têm lastro em inequívocos
contratos de mútuo entre as partes envolvidas, avenças essas que seguem em anexo, e isso para
além dos outros elementos probatórios que serão delineados a seguir.

Realmente, observa-se que, em 4.1.2010, a empresa LIF Participações recebeu R$
4.500.000,00 da empresa Rodoviária Metropolitana Ltda. a título de mútuo, o que se verifica pelo
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
36
exame do recibo anexo e também do Livro Razão da mutuante - que registra a constituição desse
direito creditório em face da LIF.
Nesse mesmíssimo dia 4.1.2010, a LIF efetuou o Depósito n. 1 na conta da Sra.
Tatiana Chaves - no valor de R$ 4.315.000,00 -, sendo certo que essa transferência também se deu
a título de mútuo.

Esse mútuo é comprovado através do anexo recibo - que dá conta da causa da
transferência bancária em favor da beneficiária - e também através do anexo Livro Razão da LIF,
que dá conta da constituição desse direito creditório da pessoa jurídica.
É preciso dizer que esses valores que a Sra. Tatiana Chaves recebeu da LIF em
4.1.2010 foram transferidos à sociedade empresária TC74 Transportes Coletivos nesse mesmo dia
4.1.2010 a título de integralização de capital.
Essa integralização de capital pode ser constatada (i) pelo recibo anexo, (ii) pela
DIPF/2011 da Sra. Tatiana - que revela que essa "dívida" com a TC74 deixou de existir ao final de
2010 e também (iii) pelo Livro Razão da TC74, que mostra que o direito creditório que a sociedade
detinha em face da sócia foi baixado pelo recebimento de R$ 4.315.000,00.
Saliente-se ainda que, nesse mesmo dia 4.1.2010, os R$ 4.315.000,00 recebidos
pela TC74 foram vertidos à Viação Metropolitana Ltda (atual MobiBrasil Transporte de São Paulo
Ltda, também a título de integralização de capital, o que se verifica pelo Livro Razão e recibo
anexos.
Apesar da ciência dessa argumentação e da clareza da origem desse depósito - que
definitivamente não consubstancia rendimento tributário-, tem-se que a Colenda Turma Recorrida
não afastou o lançamento no ponto, forte nas seguintes razões, verbis:

"O mencionado importe compõe-se de três depósitos: R$ 4.315.000,00, em
04/01/2010 (extrato de fl. 33); R$ 4.450.000,00, em 26/02/2010 (extrato de
fl. 34); e R$ 3.315.000,00, em 30/06/2010 (extrato de fl. 39). Esses aportes
em conta corrente corresponderam a saídas de mesmas montas e datas,
sem que fosse apresentada à fiscalização explicação considerada plausível
sobre a origem dos indigitados depósitos.
(---)
Na fase impugnatória, a documentação oferecida se pauta em folhas de
livro Razão, contratos de mútuos sem registro e recibos de empréstimos,
todos esses elementos, todavia, não se revestem de grau de formalidade
maior, podendo ser produzidos a qualquer tempo e de acordo com a
conveniência do momento, sobretudo em face da confusão entre a pessoa
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
37
física e da sócia administradora das empresas, tanto como cedente como
tomadora de "empréstimos".(fls. 11-12 do Acórdão Recorrido; sem grifos no
original)

Consoante se percebe, é indiscutível que a origem do depósito restou cabalmente
demonstrada, e é certo que apenas a frágil argumentação deduzida pelo v. Acórdão Recorrido é
claramente insustentável.

Deveras, é óbvio que Registros Contábeis "não podem ser produzidos a qualquer
tempo e de acordo com a conveniência do momento", existem inclusive tipos penais para a
"fabricação" de livros contábeis para atender a "conveniências" deturpadas.

Ora, não há dúvidas de que o primeiro depósito mencionado - aquele de R$
4.315.000,00 foi recebido pela Sra. Tatiana a título de mútuo em 04/01/2010, e nesse mesmíssimo
dia tais cifras foram vertidas à empresa TC74 a título de integralização de capital.

Apesar de a documentação acostada à Impugnação ser mais do que suficiente à
demonstração desse mútuo e da posterior integralização de capital, agora Recorrente ainda
acosta ao vertente Recurso Voluntário os seguintes documentos:
i)
Ata de Constituição da TC74, de fins do ano-calendário 2009, que
inequivocamente aponta que a Sra. Tatiana subscreve capital a ser
integralizado no futuro;
ii)
Ata da TC74, de janeiro de 2010, que dá conta da integralização do capital
anteriormente subscrito.

iii)
Razão contábil da TC74 que dá conta da baixa de Ativo (Contas a Receber)
contra o recebimento dos ora discutidos R$ 4.315.000,00.

Acerca desse último ponto, é mister ainda esclarecer outra questão, que derruba o
derradeiro argumento de que a Colenda Turma Recorrida lançou mão para a manutenção do
lançamento.
Com efeito, é preciso dizer que a contabilidade da empresa TC74 não foi levada a
efeito com a maior acurácia possível - o que justifica o fato de que as contas de Capital não
sofreram modificações nas DIPJ de 2010 e 2011 (respectivamente, anos-calendários 2009 e
2010).(grifei)
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
38
De fato, é indiscutível que a TC74 foi constituída em fins de 2009, oportunidade em
que o seu milionário capital social foi subscrito, sem que se possa falar em integralização neste
momento.
Ora, nesse quadro, deveria o Balanço da TC74 indicar- ao final do ano de 2009 as
cifras correspondentes ao "Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País”, tendo em
vista que a Sra. Tatiana unicamente assumiu a obrigação de integralizar o capital em fins de 2009,
sem que tivesse vertido recursos à empresa investida.
Nada obstante, basta examinar a DIPJ/2010 (ano-calendário 2009) para se chegar
conclusão de que erroneamente o capital foi apontado como integralmente subscrito, e isso a
despeito da inexistência de qualquer movimentação financeira.

Deveras, por equívoco do contador, tem-se que o lançamento contábil realizado foi
o seguinte:
i) Débito na conta de Ativo "Contas a Receber, contra
ii) Crédito na conta Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País".

E foi assim que, em janeiro de 2010 quando a Sra. Tatiana, em 04/01/2010, recebe
o mútuo da LIF e, nessa mesma data, integraliza o capital subscrito em fins de 2009, as
disponibilidades recebidas pela TC74 não engendraram qualquer alteração na conta de capital
subscrito: o contador, nesse 04/01/2010, apenas baixou o Ativo acima indicado contra as
disponibilidades recebidas, com débito noutra conta de Ativo.
Percebe-se, pois, a razão pela qual tal conta de Capital Subscrito não foi alterada no
ano-calendário de 2010, eis que indevidamente o Capital Subscrito em 04/01/2010 já constava
como integralizado no Balanço da TC74 desde fins de 2009 constituição desse novo direito
creditório em face da Sra. Tatiana Chaves.
Tais quantias recebidas pela Sra. Tatiana foram, nessa mesma data, vertidas à TC74
a título de empréstimo o que pode ser verificado pelo recibo anexo e também pelo Razão da TC74,
que aponta a constituição desse passivo (lembre-se que os primeiros valores recebidos da Sra.
Tatiana pela TC74 correspondiam à integralização de capital).
Por sua vez, a TC74 enviou esses R$ 4.450.000,00 recebidos da Sra. Tatiana à
empresa Viação Metropolitana Ltda., também a título mútuo, nesse mesmíssimo dia 26.2.2010 - o
que pode ser constatado pelo Razão e pelo Recibo anexos.
E foi assim que, em 30.6.2010, começou a ter lugar justamente o FLUXO INVERSO
dos valores.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
39
Realmente, percebe-se que, nesse 30.6.2010, a Viação Metropolitana devolveu
parcialmente o empréstimo que recebera da TC74, sendo certo que nessa data transferiu à TC74 a
importância de R$ 3.315.000,00 - na esteira do Razão de Conta de Passivo e do Recibo Anexos.
Nesse mesmo dia 30.6.2010, a TC74 efetuou o Depósito n. 34 na conta bancária da
Sra. Tatiana Chaves, no mesmíssimo valor de R$ 3.315.000,00- de modo que o empréstimo foi
parcialmente quitado junto à mutuante pessoa física.
Igualmente, essa operação está devidamente comprovada através de registros no
Livro Razão de conta de passivo da TC74 e também por meio do anexo comprovante de
Transferência Bancária em favor da Sra. Tatiana.

A Sra. Tatiana, então, remeteu nesse mesmo 30.6.2010 os R$ 3.315.000,00
recebidos da TC74 à pessoa jurídica que lhe emprestara valores anteriormente - qual seja, a LIF
Participações e Investimentos S/A -, que em seguida transferiu essa mesma cifra à Rodoviária
Metropolitana Ltda.
Em relação a tais depósitos, é indiscutível que o v. Acórdão Recorrido labora em
manifesto equívoco.
Deveras, o r. decisum atacado é claramente inconsistente quanto a esse ponto,
cuida-se de efetiva contradição.

Realmente, é preciso consignar que o v. Acórdão Recorrido exonerou o
lançamento quanto ao terceiro depósito (R$ 3.315.000,00, havido em 30/06/2010) com esteio
nas seguintes razões, verbis:

"De toda sorte, pelo menos no que tange ao valor de RS 3.315.000,00
transferido pela interessada em 30/06/2010, diante da via inversa tomada
dos depósitos ocorridos em 04/01 e 26/02/2010, efetuados pela LIF
Participações, entende-se com alguma ressalva como "mútuo" em face de
devolução de valor, considerando-se que naqueles dois primeiros houve
fluxo de LIF => Tatiana => TC74 e, no último, TC74 => Tatiana ➡> LIF.
É de se excluir, portanto, o valor tributável de R$ 1.657.500,00 para cada um
dos cônjuges (= RS 3.315.000,00 : 2), o que significa eximir o contribuinte da
exigência da parcela do IRRF de R$ 455.812,50 (=R$ 1.657.500,00 x 0,275).

Os demais reclamos acerca de pagamento posterior de pretensos mútuos
cedidos pela LIF Participações não se encontram plenamente demonstrados,
razão pela qual é de se desconhecê-los. Por óbvio, qualquer empréstimo
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
40
encerra a clara compreensão de uma via em ambos os sentidos, em que a
falta da devolução do objeto do mútuo representa a aquisição de
disponibilidade econômica que constitui hipótese a ensejar a incidência do
IRPF, como a que se faz no caso presente, com matiz na omissão de
rendimentos tipificada no indigitado art. 42. (fl. 14 do Acórdão Recorrido;
sem grifos no original).

Ora, basta examinar esse trecho do v. Acórdão Recorrido para se constatar o
inegável equívoco que o contamina.
De fato, apesar das considerações no sentido da OBVIEDADE, em se cuidando de
mútuos, da "clara compreensão de uma via em ambos os sentidos", percebe-se claramente que o
v. Acórdão Recorrido acabou por chancelar a avença em apenas um dos sentidos, o que
manifestamente é improsperável.
Realmente, nota-se que o v. Acórdão Recorrido exonerou o lançamento no que
tange exclusivamente ao pagamento do mútuo contraído pela TC74, o que teve lugar quando essa
sociedade empresária depositou os R$ 3.315.000,00 em 30/06/2010.
Ora, se a r. decisão recorrida acatou a argumentação no sentido de que os valores
recebidos em 30/06/2010 não são rendimentos tributáveis por consubstanciarem o recebimento
de um mútuo ativo anteriormente realizado, então é indiscutível que esse mútuo foi contraído - o
que se deu justamente com a remessa de R$ 4.450.000,00, em 26/02/2010.

Não é possível que alguém receba algo a título de quitação de mútuo se,
anteriormente, referido mútuo não foi contraído, é um contrassenso.

Logo, tendo em vista que a Sra. Tatiana recebeu - em 30/06/2010 - valores a título
de recebimento de mútuo ativo para com a TC74, é certo que tal mútuo ativo foi anteriormente
constituído - e essa constituição deu-se justamente com o depósito de fevereiro.

Cuida-se, claramente, da primeira parte do fluxo LIF => Tatiana => TC74, fluxo esse
devidamente reconhecido pela r. decisão recorrida, que inadvertidamente apenas levou em
consideração o "retorno" dos valores à LIF, e não as remessas que consubstanciaram o fluxo
inicial.

É descabido, portanto, falar em "pagamento de mútuo" se o mútuo não foi
inicialmente constituído. E é em razão disso que a v. decisão recorrida é claramente descabida, já
que aceita a quitação de um contrato, mas afasta a existência do contrato em si.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
41
A bem da verdade, existia uma espécie de conta corrente entre a LIF e sua sócia
Tatiana Chaves, sendo certo que o Saldo Credor em favor da empresa - que ao final do ano-
calendário 2009 atingiu o montante de R$ 703.205,74 e ao final do ano-calendário 2010 era da
ordem de R$ 5.115.105,74 - foi expressamente declarado na DIPF/2011 da Sra. Tatiana Chaves na
parte de "Dívidas e Ônus Reais". (grifei)
É preciso dizer ainda que esse Saldo Devedor da Sra. Tatiana Chaves para com a
empresa LIF Participações e Investimentos S/A foi posteriormente quitado pela pessoa física, o
que afasta qualquer controvérsia quanto ao fato de que os três depósitos controvertidos neste
tópico - Depósitos n. 1, 7 e 34 - efetivamente consubstanciam ou empréstimos (caso dos
Depósitos n. 1 e 7) ou devolução de empréstimos (caso do Depósito n. 34).
Essa quitação teve lugar nos três anos-calendários posteriores ao período aqui
fiscalizado, inexistindo dúvidas quanto ao fato de que o Saldo Devedor de R$ 5.115.105,74 para
com a LIF- Saldo esse que, repita-se, consta da DIPF/2011 da Sra. Tatiana na fração destinada a
“Dívidas e Ônus Reais"-foi quitado pela Sra. Tatiana Chaves da seguinte forma:
i)Primeiramente, em 30/12/2010, tem-se que esse direito creditório foi assumido
pela Rodoviária Metropolitana (Contrato de Cessão de Direitos Creditórios sem
coobrigação; fls. 252-254);
ii) Em 31/12/2011, teve lugar uma cessão de direitos e obrigações entre a
Rodoviária Metropolitana e a VIM Viação. Noutros termos, observa-se que a
Rodoviária Metropolitana era credora da LIF, que por sua vez detinha crédito em
face da Sra. Tatiana. Assim, a Rodoviária Metropolitana ajustou com a LIF que
novaria seu direito creditório com a LIF através da assunção do crédito que esta (a
LIF) detinha em face da Sra. Tatiana. Metropolitana Ltda (atual MobiBrasil
Transporte São Paulo Ltda), cuja origem eram créditos que a Tatiana Chaves tinha
com a mesma, no valor de R$ 2.400.000,00 (Contrato de Cessão de Direitos
Creditórios sem coobrigação; fls. 261-263);
iii) Em 30/10/2013, a Sra. Tatiana amortizou a dívida em R$ 1.000.000,00, através
de cessão de direitos creditórios. Importante consignar que tais direitos creditórios
se encontram demonstrados e comprovados através do Contrato de Cessão de
Direitos Creditórios sem coobrigação (fls. 255-257)3; e
iv)
Em 31/10/2013, foi celebrada cessão de direitos e obrigações entre a
Rodoviária Metropolitana e a TC74 Transportes Coletivos Ltda (atual Terra
Participações e Patrimônio Ltda), cuja origem eram créditos que a Tatiana Chaves
tinha com a mesma no valor de R$ 1.715.105,74, quitando dessa forma o saldo
devedor(Contrato de Cessão de Direitos Creditórios sem coobrigação; fls. 258-260).

Saliente-se que são acostados ao vertente Recurso extratos dos razões contábeis
dessas empresas que dão conta justamente de tais amortizações - sendo importantíssimo
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
42
consignar que tais demonstrações apenas servem a corroborar a já exaustiva demonstração de
que os valores recebidos em 04/01/2010 e 26/02/2010 não consubstanciam rendimentos
tributáveis.
Saliente-se que a documentação atinente a cada uma dessas movimentações ou é
juntada nesta oportunidade ou será apresentada pela ora Recorrente com toda brevidade.
Quanto a esses últimos documentos - os não juntados -, a ora Recorrente protesta desde logo
por sua juntada posterior, em nome da Justiça e da verdade material. (grifei)
De qualquer maneira, revela-se absolutamente inafastável a conclusão no sentido
de que os 3 (três) depósitos controvertidos nesse tópico jamais poderiam compor a base de
cálculo de uma exigência de Imposto de Renda.

Importante consignar que a TC74 tinha inequivocamente interesse em ser
cessionária de direitos creditórios cuja devedora era a Sra. Tatiana: deveras, tendo em vista que a
Sra. Tatiana era sócia da TC74, o fato de que a TC74 detinha créditos para com a Sra. Tatiana
permitia que a empresa abatesse tais dívidas de eventuais dividendos a serem distribuídos.

De fato, é inequívoco que tais valores ou foram depositados a título de
empréstimos contraídos pela Recorrente (Depósitos n. 1 e 7) ou foram depositados como
devolução de empréstimos (Depósito n. 34) - o que restou reconhecido pela v. Turma recorrida –,
sendo que é despiciendo aduzir que valores recebidos em função de mútuo não consubstanciam
rendimentos tributáveis, eis que não têm o condão de engendrar acréscimo patrimonial.

2. Distribuições de Lucros/Dividendos recebidas pela Sra. Tatiana Chaves - Grupos "b" e "g"

No ano-calendário de 2010, a Sra. Tatiana Chaves recebeu na ora controvertida
conta no Banco Real/Santander os seguintes depósitos:
Tais valores foram recebidos pela Sra. Tatiana Chaves a título de Distribuição de
Lucros/Dividendos de empresas das quais era sócia no ano-calendário de 2010, sendo certo que os
lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas consubstanciam rendimentos não tributáveis, de
acordo com o inciso XXIX do art. 39 do Regulamento de Imposto de Renda.
Com efeito, a Sra. Tatiana Chaves figurava, no ano-calendário de 2010, no quadro
societário das empresas LIF Participações e Investimentos S/A (CNPJ n. 10.378.651/0001-73)e
TC74 Transportes Coletivos Ltda. (CNPJ n. 10.982.795/0001-34), detendo, respectivamente,
5.099.999 ações e 4.999.999 cotas emitidas por tais empresas.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
43
Deveras, tais participações societárias foram devidamente declaradas pela Sra.
Tatiana Chaves na DIPF/2011, sendo que a qualidade de sócia dessa contribuinte também pode
ser atestada pelo estatuto da LIF e pelo contrato social da TC74.
Saliente-se, ademais, que os depósitos acima relacionados perfazem a cifra de R$
224.695,36.
Além dos depósitos acima tabelados, é preciso dizer que o Depósito n. 23, realizado
no dia 23.4.2010 no valor de R$ 70.000,00, também corresponde a distribuição de lucros e
dividendos.
A única razão pela qual esse valor não foi relacionado na tabela acima decorre de
uma especificidade desse depósito no extrato bancário da conta em apreço: com efeito, tem-se
que o próprio histórico desse Depósito n. 23 aponta expressamente o CNPJ do Remetente dos
valores (qual seja, n. 10.982.795/0001-34), que é justamente o CNPJ da TC74 Transportes
Coletivos Ltda, atual Terra Participações e Patrimônio Ltda
Assim sendo, observa-se que os depósitos que a Sra. Tatiana Chaves recebeu a
título de distribuição de lucros/dividendos somados totalizam R$ 294.695,36.
Ora, é indiscutível que a Sra. Tatiana Chaves apontou em sua DIPF/2011 o
recebimento de lucros/dividendos no importe de R$ 340.000,00, valores esses que foram
distribuídos justamente pelas sociedades aqui discutidas.
A fração remanescente (R$ 45.304,64 = R$ 340.000,00 - R$ 294.695,36) foi recebida
em espécie, sendo essa a única razão pela qual os valores não compõem a movimentação bancária
da contribuinte.
De qualquer maneira, mostra-se absolutamente descabido o lançamento nessa
parte, eis que é estreme de dúvidas que os bastantes depósitos discutidos nesse tópico (i) não
materializam rendimentos tributáveis e (ii) foram devidamente declarados na DIPF/2011.

3. Empréstimos recebidos de Pessoas Físicas - Grupo "c"

A Sra. Tatiana Chaves também recebeu, no ano-calendário 2010, 3 (três) depósitos
efetuados por pessoas físicas, que a verteram tais valores a título de mútuo.

Trata-se dos Depósitos de n. 11 (R$ 23.500,00 em 9.3.2010), n. 46 (RS 45.264,00 em
2.8.2010) e n. 47 (R$ 40.000,00 em 2.8.2010).

É inequívoco que tais valores foram recebidos a título de mútuos.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
44
Deveras, apesar de tais empréstimos não constarem da DIPF/2011, é certo que os
respectivos depositantes são parentes da Sra. Tatiana, o que acabou por fazer com que tais
negócios jurídicos não estivessem revestidos de maiores formalidades.

Trata-se de valores depositados pela Sra. Neire Rossiter mãe da Sra. Tatiana Chaves,
pela Sra. Niege Rossiter Chaves, irmã da Sra. Tatiana - e pelo Sr. Henrique Guerra - cunhado da Sra.
Tatiana. Improsperável, portanto, a autuação nessa parte.

4. Reembolso de plano de saúde - Grupo "d"

Aos dias 15 e 30 de julho e 20 de agosto, a contribuinte Tatiana Chaves foi
reembolsada - respectivamente em R$ 46,95 (Depósito n. 36), R$ 299,99 (Depósito n. 41) e R$
50,12(Depósito n. 48) - por gastos efetuados com tratamento de saúde, gastos esses embasados
nas provas acostadas aos autos.
A contribuinte é beneficiária de um plano de saúde, contratado com Bradesco
Saúde S/A, CNPJ n. 92.639.118/0001-80 (contrato em anexo), sendo certo que esses depósitos de
pequenos valores foram depositados por essa instituição - o que pode ser verificado no próprio
histórico de cada um desses depósitos.
Os reembolsos, devidos pelas empresas de plano de saúde, se justificam quando o
beneficiário é obrigado a procurar serviços não credenciados, o que ocorre em casos de urgência,
emergência ou mesmo indisponibilidade da rede credenciada ao plano de saúde.
Face à prova da origem dos depósitos, bem como a confirmação de que se trata
realmente de reembolsos, afastam-se os valores correlatos da autuação, eis que esses não são
consubstanciam receitas/rendimentos tributáveis.

5. Resgates de aplicações financeiras - Grupo "e"

A Recorrente Tatiana Chaves também resgatou 7 (sete) Aplicações Financeiras no
ano-calendário de 2010, cujos valores foram depositados na conta bancária aqui controvertida e
que perfazem o montante de R$ 369.373,40.
Com efeito, esses valores correspondem a resgates tanto de principal quanto de
rendimentos de aplicações financeiras realizadas pela Sra. Tatiana.
O extrato de tais rendimentos está acostado à peça vestibular e comprova que
essas aplicações financeiras geraram um rendimento anual de R$ 15.010,23, valores que foram
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
45
oferecidos à tributação, como indica a DIPF 2011, na parte que toca aos rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva.
Deveras, tem-se que o seguinte quadro - que inclusive indica o saldo de R$ 70.000,00 existente no
início do ano-calendário em questão - revela claramente tanto as aplicações quanto os resgates
efetuados pela Sra. Tatiana Chaves:
Dessa forma, percebe-se que também neste ponto a autuação é descabida.

Deveras, é óbvio que o principal recebido no resgate de uma aplicação financeira não
se submete à tributação pela renda - tendo em vista que não se cuida de acréscimo patrimonial,
sendo que inexistem dúvidas de que os respectivos rendimentos - no exato montante de R$
15.010,23 - foram tributados em perfeita conformidade com a legislação.
Importantíssimo consignar que os próprios extratos bancários dão conta, em seus
Históricos, que se cuida de Resgate de Aplicações ("Transferência de Resgate"), o que revela a
insubsistência do lançamento no ponto.

6. Empréstimo realizado pela empresa Viação Metropolitana Ltda- Grupo ""

Trata-se exclusivamente do Depósito de n. 10, correspondente a R$ 50.000,00
recebidos pela Sra. Tatiana no dia 5.3.2010.
Esse valor corresponde a empréstimo tomado pela Sra. Tatiana da citada empresa
Viação Metropolitana Ltda - atual MobiBrasil São Paulo Ltda. -, o que pode ser constatado pelo
recibo que segue anexo, que aponta a causa desse recebimento.

É importante salientar que o fato de esse mútuo não ter sido - por mero equívoco -
declarado na DIPF/2011 não tem o condão de transformar esses valores em rendimentos
tributáveis, eis que o descumprimento dessa formalidade não tem o condão de engendrar a
tributação pela renda.
Deveras, uma vez que está provado que os valores recebidos se devem a mútuo
contraído pela Sra. Tatiana, resta inafastável a assertiva no sentido de que se cuida de
rendimentos não tributáveis, que então não podem servir de base à tributação pela renda.

7. Distribuições de lucros recebidas pelo esposo da Recorrente Grupo "i"

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
46
Os valores discutidos nesse tópico correspondem a distribuições de lucros recebidas
pelo esposo da ora Recorrente da sociedade empresária NE Construções de Obras e Serviços de
Construção Civil Ltda., mesma empresa que foi discutida no tópico acima.

Trata-se dos Depósitos n. 16 (R$ 8.000,00 em 6.4.2010), n. 20 (R$ 7.200,00 em
19.4.2010), n. 27 (R$ 30.000,00 em 7.5.2010), n. 53 (R$ 2.686,00 em 21.9.2010), n. 54 (R$
50.000,00 em 29.10.2010) e n. 59 (R$ 100.000,00 em 30.11.2010), que somados totalizam a
importância de R$ 197.886,00.
Não há dúvidas de que o esposo da Recorrente era sócio dessa sociedade, cujo Livro
razão realmente indica referidas distribuições de lucros.
Outrossim, é também incontroverso que o cônjuge da Recorrente efetivamente
informou o recebimento de distribuição de lucros dessa empresa na sua DIPF/2011, sendo
indiscutível que tais valores consubstanciam rendimentos não tributáveis (inc. XXIX, art. 39 do
RIR/99).
Saliente-se que a exemplo do que ocorreu com a Recorrente quanto a uma parte
dos recebimentos dos lucros gerados pelas sociedades das quais era sócia, uma fração dos lucros
recebidos pelo Impugnante da NE Construções de Obras e Serviços de Construção Civil Ltda. foi
recebida em espécie, única razão pela qual não há perfeita correspondência entre os lucros
declarados e os depósitos recebidos, que perfazem cifra inferior. Descabida, pois, a autuação na
parte ora examinada.

8. Antecipação de venda das cotas da NE Construções de Obras e Serviços de Construção Civil
Ltda.

Quanto ao último depósito que ainda resta examinar - o Depósito de n. 55, atinente
a recebimento de R$ 50.000,00 no dia 29.10.2010, tem-se que esses valores foram recebidos pelo
esposo da Recorrente a título de antecipação pela venda de cotas da empresa NE Construções de
Obras e Serviços de Construção Civil Ltda.

Com efeito, o esposo da ora Recorrente detinha metade do capital dessa sociedade
empresária, sendo certo que a metade remanescente era de titularidade do Sr. Pedro Celso Pita.
Ocorre que esses sócios ajustaram que o esposo da ora Recorrente venderia essa
participação societária ao outro sócio, negócio jurídico esse efetivamente concluído no ano-
calendário de 2011.
Apesar de a transferência da participação societária efetivamente ter acontecido
em 2011 - o que se revela (i) tanto pelo contrato social dessa empresa, que aponta a saída do
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
47
cônjuge da ora Recorrente do quadro social, (ii) quanto pela DIPF/2012 do esposo da Recorrente,
que indica que a participação societária existente ao final de 2010 deixou de constar dos seus bens
e direitos, o esposo da ora Recorrente recebeu uma antecipação pela venda dessa participação
societária, o que se comprova através do Recibo anexo, firmado pelo sócio remanescente em
favor do marido da Recorrente.
Assim sendo, revela-se que a fração do lançamento ora analisada não pode
prosperar, tendo em vista que obviamente não se cuida de receita omitida. Deveras, é importante
salientar que a r. autoridade lançadora fora informada da natureza desse recebimento durante a
fiscalização.
Uma vez que se cuida de recebimento de parte do preço de participação societária,
no máximo os valores aqui controvertidos poderiam configurar ganho de capital - o que apenas se
admite pela eventualidade, eis que não houve ganho de capital, o que se constata pelo exame da
DIPF/2012.
Contudo, não é o Imposto de Renda sobre ganho de capital que é exigido aqui pela
r. autoridade fiscal, o que revela o descabimento da vertente autuação.

9. Conclusão quanto aos depósitos bancários
Nessa senda, percebe-se que a ora Recorrente demonstrou cabalmente a origem de
cada um desses depósitos, sendo certo que
(i) ou os valores não consubstanciam rendimentos tributáveis,
(ii) (ii) ou se cuida de valores que foram devidamente oferecidos à tributação.
Manifestamente improsperável, portanto, a autuação ora examinada.

Por fim, é preciso salientar que - na remota hipótese de Vossas Senhorias não
acatarem o cogente arrazoado acima deduzido quanto à origem de alguns dos depósitos
controvertidos - revela-se imperiosa a aplicação do inciso II do §3o do art. 42 da Lei n. 9.430/96 -
na redação dada pela Lei n. 9.481/97 que estabelece que não serão considerados, para fins do
lançamento de presunção de omissão de receitas previsto no art. 42, os depósitos de valor igual
ou inferior a R$ 12.000,00, desde que a sua soma não extrapole o montante de R$ 80.000,00 ao
longo do ano-calendário.
De rigor, portanto, o cancelamento integral da vertente autuação.

II.v-Da indevida incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
Por último, e tão somente na remota hipótese de manutenção da exigência em
vergaste, impugna-se a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício aplicada sobre o
crédito tributário, aplicada com base no art. 44 da Lei n. 9.430/96.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
48
Isso porque não existe previsão legal permissiva ao Fisco de, juntamente ao crédito
que lhe é devido, onerar o sujeito passivo com juros incidentes sobre a multa de ofício, que
decorre exclusivamente da premissa de inexistência de pagamento (parcial ou total) da exação
.
Extrai-se esse entendimento pela simples e atenta leitura do artigo 61 da Lei
9.430/96, que estabeleceu a incidência de multa de mora e juros de moratórios, quando houver
atraso no pagamento dos tributos, litteris:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos
de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.(sem grifos no original)
Explica-se que os débitos a que se refere o § 3o retro transcrito estão
expressos no caput do art. 61, quais sejam, tributos e contribuições.
E estes querem dizer tão somente ao valor principal da exação
exigida.

Em nenhum momento se inclui a multa de ofício, que nada mais é do que uma
obrigação acessória, decorrente exclusivamente do pagamento fora do prazo, ao qual estava
obrigado o contribuinte. A multa de ofício se encontra estipulada pelo art. 44 do mesmo diploma
legal, verbis:

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
49
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I-de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (sem grifos no original)

Conclui-se, portanto, que não fez parte da mens legislatoris a incidência de juros
moratórios sobre essa penalidade. Quanto às multas cabíveis sobre a obrigação principal, somente
a relativa à mora figura como receptora daqueles juros.
Se a lei nunca autorizou ao Fisco exigir do sujeito passivo juros sobre a multa de
ofício quando identificada irregularidades no adimplemento da obrigação tributária, não poderia o
agente fiscal, responsável pelo presente, lançar mão desse artificio.
A Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já chancelou esse entendimento
(afastar a incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício aplicada) quando do julgamento
do Processo Administrativo n. 18471.001680/2004-30, conforme ementa do respectivo decisum,
verbis:

"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL-COFINS Período de apuração: 01/03/1999 a
31/12/2003 COFINS. DECADÊNCIA. Nos casos de lançamento por
homologação em que há a antecipação do pagamento, aplica-se o
artigo 150 §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 anos da ocorrência
do fato gerador. NORMAS PROCESSUAIS. Em respeito ao princípio da
economia processual, se determinada questão é afeta diretamente
ao processo administrativo fiscal em curso, deve ser conhecida e
enfrentada de pronto. Desnecessário se aguardar outro momento
futuro para fazê-lo.
ATUALIZAÇÃO DA MULTA de ofício. INAPLICABILIDADE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 1o/01/97. Os juros de mora só incidem
sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa de ofício
aplicada. Recurso Especial do Contribuinte Provido."(Acórdão n.
02.03-133, Relator Cons. Henrique Pinheiro Torres, designada para
redigir o voto vencedor quanto aos juros sobre a multa de ofício a
Conselheira Maria Teresa Martínez Lopez, julgado em 05/05/2008;
sem grifos no original)

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
50
No voto vencedor da Il. Conselheira Maria Teresa, observou-se, ainda, o equívoco
cometido em muitos julgados ao identificarem, corretamente, a ausência de previsão legal, mas
equivocadamente buscarem no artigo 161 do CTN (norma subsidiária), o fundamento normativo
para a aplicação dos juros moratórios sobre a multa de ofício, verbis:

"Oportuno mencionar a existência de alguns julgados no
sentido de que se a lei não prevê a incidência de juros à taxa
Selic para a multa de ofício, deve ser aplicado o parágrafo 1o do
artigo 161 do Código Tributário Nacional que assim dispôs:
[...]
Com a devida vênia, não compartilho desse entendimento. O
artigo 61 da lei no 9.430/96 prevê a incidência de juros sobre
'os débitos a que se referem o artigo", ou seja, ao valor
principal do tributo, de acordo com o caput do artigo. Não há,
portanto, guarida na legislação para que a administração exija
juros sobre a multa de ofício quando da cobrança do crédito
tributário" (trechos do voto vencedor, g.n.).
Diz o artigo 161 do CTN, litteris:
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de
consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para
pagamento do crédito.
Com efeito, o parágrafo terceiro do referido artigo 61,
supratranscrito, esclarece que a SELIC incide “sobre os débitos
a que se refere este artigo”, isto é, sobre os tributos somente,
in verbis:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
51
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso.
(---)

$3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros
de mora calculados à taxa a que se refere o§3o do art. 5o, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento."
Assim, a interpretação literal dos artigos 161 do CTN com o
artigo 61 da Lei n. 9.430 implica na afirmação de que os juros
moratórios apenas podem incidir quando o CRÉDITO não for
pago integralmente no vencimento, aquele entendido como
montante originário tão somente de tributos (impostos, taxas e
contribuições), não incluindo, portanto, as multas de ofício.
A propósito, confira-se o trecho do relatório da votação da Lei
n. 9.430, na Câmara dos Deputados, que aborda o mencionado
artigo 61 (cuja numeração inicial era 63), aprovado pelo
plenário na sessão de 20/11/1996 (sem destaques ou emendas
em relação ao dispositivo tratado):
"16. O art. 62 sujeita as entidades submetidas aos regimes de
liquidação extrajudicial e de falência às normas de incidência
dos impostos e das contribuições de competência da União
aplicáveis às pessoas jurídicas em geral.
17. O art. 63 altera o critério de incidência da multa de mora
incidente sobre tributos e contribuições federais, não pago nos
prazos estabelecidos, cujos fatos geradores ocorram a partir de
1 de janeiro de 1997. Os juros de mora, incidentes sobre os
débitos cujos fatos geradores venham a ocorrer a partir de 1 de
janeiro de 1997, continuarão incidindo segundo os mesmos
critérios estabelecidos no art. 84 da Lei no 8.981/95,
combinado com o art. 13 da Lei no 9.065/95
18. O art. 64 altera o critério de incidência dos juros de mora
sobre o saldo do imposto a pagar das pessoas físicas (art. 14, III,
da Lei 9.250/95), vem como sobre o saldo a restituir (art. 16 da
Lei no 9.250/95). O parágrafo único do artigo define com mais
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
52
propriedade o critério de incidência dos juros sobre o ITR (de
que trata o art. 14 da Lei no 8.847, com as alterações do art. 6o
da Lei no 8.825, do art. 90 da Lei no 8.981/95, e do art. 1o da
Lei no 9.065/95)" (Transcrição parcial do relatório apresentado
na sessão plenária de 20/11/1996, para a votação do Projeto de
Lei n° 2.448/96, que deu origem à Lei 9.430. Publicado no
Diário Oficial da Câmara dos Deputados de 21/11/1996, página
30.365-g.n.)
Ora, alega o recorrente, que o trecho fulmina qualquer possível alegação de que
seriam devidos juros moratórios sobre créditos advindos de aplicação de multas (penalidades
pecuniárias) porque, em primeiro lugar, esclarece que os juros incidem "sobre os débitos cujos
fatos geradores venham a ocorrer", o que indica que os débitos a que se refere o dispositivo são
tributos.
Em segundo lugar, porque o referido relatório esclarece que a intenção do
dispositivo era rigorosamente a de reproduzir os critérios do art. 84 da Lei 8.981/95, o qual afirma
de forma ainda mais clara a incidência de juros de mora sobre tributos apenas:

"Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a
ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos
previstos na legislação tributária serão acrescidos de: (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
I-juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação
do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal
Interna; (Vide Lei n°9.065, de 1995) (sem grifos no original)

Em terceiro lugar, o relatório elaborado na Câmara dos Deputados demonstra que
não há, no artigo 61 da Lei 9.430/96, um sentido oculto que transcenda sua interpretação literal,
ou uma vontade implícita da lei de fazer incidir juros sobre multa pecuniária. Há, em verdade, uma
ingerência criativa sobre o patrimônio do contribuinte, a qual é certamente nociva ao Estado
Democrático de Direito.
Sucessivamente, deve-se relembrar que apenas parte do crédito tributário exigido
no auto ora impugnado tem como fato gerador a imposição de multa (arts. 113, §1° c/c 139 do
CTN) e, sendo certo que a presente impugnação suspende a sua exigibilidade (art. 151, III, CTN), é
inegável que não transcorreu o prazo para adimplemento da multa de oficio aplicada.
Não vencida a obrigação, são descabidos quaisquer encargos moratórios. Ressalta-
se que a Recorrente não desconhece a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, segundo a
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
53
qual os artigos 113 e o art. 161 do CTN não vedam a incidência de juros de mora sobre a multa de
oficio.

*Tais como o AgRg no REsp 1335688/PR, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/12/2012; REsp 1.129.990/PR (Rel.
Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 14/9/2009) e REsp
834.681/MG (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de
2/6/2010).
Contudo, tais precedentes devem ser lidos em sua integralidade e observando a
situação fática que lhes deu origem, haja vista que, naqueles casos, entendeu-se cabível a
aplicação de juros moratórios sobre multas de ofício tão somente porque, com o término do
processo administrativo fiscal, o crédito exequível tornou-se composto pela junção do crédito
tributário e das penalidades pecuniárias. Como não houve quitação do crédito antes do
vencimento, seria possível a aplicação dos juros.

Por todas essas razões, a Recorrente pleiteia o reconhecimento da inaplicabilidade
de juros moratórios sobre o crédito atinente à multa de ofício, ante a inexistência de permissão
legal.
Quando menos, que tais encargos apenas sejam computados a partir do
esgotamento do prazo de 30 (dias) após a decisão administrativa que mantiver o lançamento
impugnado, nos termos do entendimento do E. STJ e do artigo 21 do Decreto n. 70.235/72.

III - Dos pedidos e requerimentos
(i)
Por todo o exposto, pede a Recorrente o acolhimento integral das razões tecidas, as
quais confirmam a completa insubsistência do lançamento em testilha, de modo que
seja fulminada a autuação em toda sua inteireza.
(ii)
Apesar de todo o lastro probatório acostado ao vertente Recurso Voluntário, protesta
pela juntada ulterior de documentos que venham a suprir eventuais lacunas
probatórias.
(iii)
Requer, ainda, que a presente seja processada e remetida ao Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, oportunidade em que, após sua apreciação,
deverão ser cancelados todos os créditos tributários ora exigidos.
(iv)
Requer ainda que o vertente feito seja apreciado em conjunto com o Processo
Administrativo n. 10437.720320/2015-06, ante a manifesta conexão entre as
controvérsias.

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
54

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator
Tempestividade
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos formais,
portanto, merece ser conhecido.

Preliminares

Foram apresentadas pela recorrente duas questões preliminares de nulidade para o
lançamento que demandam análise recursal:
a) Da ilegalidade do lançamento confeccionado a partir de informações obtidas por RMF;
b) Da ilegalidade do auto de infração, lavrado sem observância aos requisitos da
presunção legal de omissão de receitas dado que a lavratura do auto de infração partiu
da presunção legal de omissão de receitas inserta no art. 42 da Lei n. 9.430/96

Tais questionamentos já foram debatidos e combatidos na análise da impugnação,
onde, considerando que os argumentos trazidos à baila se repetem, tomo a liberdade de utilizar
do voto condutor daquela etapa processual como razão de decidir:

Item a
Da ilegalidade do lançamento confeccionado a partir de
informações obtidas por malsinada RMF", às fls. 148/152, uma vez que não haveria
prova da imprescindibilidade das informações que propiciaria a emissão de RMF,
além da irregular quebra do sigilo bancário, conforme definido no julgamento do
RE 389.808
Cumpre esclarecer que existe expressa autorização para o Fisco solicitar
diretamente às instituições financeiras informações referentes à movimentação
bancária de seus clientes mediante a emissão de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira - RMF. Da legislação que concede essa
autorização, convém destacar os seguintes artigos:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
55

Lei Complementar no 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os
documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo,
observada a legislação tributária. [destaques não originais]

Decreto no 3.724/2001
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil e somente terão início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pelo Decreto no 6.104, de 2007). (...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de
servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, somente poderá examinar informações relativas a terceiros,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras
e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto
no 6.104, de 2007)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito
passivo para apresentação de informações sobre movimentação
financeira, necessárias à execução do MPF.
(...)
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório
circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal
encarregado da execução do MPF ou por seu chefe imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá
constar a motivação da proposta de expedição da RMF, que demonstre,
com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
56
indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o princípio da
razoabilidade.
(...) [destaques não originais]

Da leitura desses dispositivos, extrai-se que para a
emissão da RMF é necessário o procedimento fiscal instaurado e que o
contribuinte seja intimado em momento prévio à solicitação de emissão
da RMF, sendo que na espécie a fiscalização era dirigida apenas ao cônjuge
da autuada, não mencionando a existência de conta conjunta. No caso em
tela, as duas condições foram plenamente atendidas, não havendo que se
falar em violação de razoabilidade.
Registre-se que em resposta à fiscalização, o cônjuge da
autuada omitiu informação sobre a conta de depósitos mantida no banco
Real/Santander, conforme resposta prestada:

Preliminarmente esclarece a V.Sa, que no período de 2010 possuía
apenas uma única conta bancária conjunta, qual seja, conta corrente no banco
Bradesco n. 0002400-7 - agência n. 2705, em conjunto com sua (sic) Cônjuge, Sra
Tatiana Chaves Suassuna inscrita no CPF/MF n. 018.801.274-58.
Pois bem, sendo esses os esclarecimentos com relação a conta
bancária em conjunto com sua esposa, passemos aos esclarecimentos dos tópicos.
(grifos produzidos pelo relator)

Ciente da existência de outra conta corrente, não restou à
fiscalização alternativa diversa senão a da obter os dados alusivos aos extratos
bancários por via da RMF.

É certo que os §§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001,
anteriormente transcritos, mencionam a necessidade de elaboração de relatório
circunstanciado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da
execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF ou por seu chefe imediato,
relatório este que servirá de base para a expedição da RMF. Todavia, não há
dúvidas que tal relatório tem a finalidade única e exclusiva de convencer a
autoridade administrativa responsável, a qual somente poderá expedir aquela
requisição quando estiver convicta de que se trata de situação enquadrada em
hipótese de indispensabilidade, observado o princípio da razoabilidade. O § 8o do
art. 4o do mesmo Decreto é bastante claro, ao estipular : "A expedição da RMF
presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos termos deste
Decreto."

Observa-se que, no corpo da RMF, no campo intitulado
ENCAMINHAMENTO, consta a seguinte informação, antes da assinatura da
autoridade responsável – no caso, o Delegado Adjunto da DERPF São Paulo/SP:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
57
"Esta RMF é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em
curso, nos termos do art. 4o,§ 6o, do Decreto no 3.724, de 2001."

Nem a Lei Complementar no 105/2001 nem o Decreto no
3.724/2001 preveem que deva ser o contribuinte cientificado do relatório
circunstanciado ou mesmo da Solicitação da RMF. Quem deve estar convencido
da necessidade de expedição da RMF é a autoridade administrativa competente e
não o contribuinte. Não se pode confundir a motivação para emissão da RMF,
destinada à autoridade administrativa competente, com a motivação do
lançamento, requisito essencial de validade da autuação.(grifei)
Quanto à alegada violação à Constituição Federal, uma vez existente
comando expresso, em lei, autorizando o exame de informações bancárias, este
deve ser acatado e utilizado pelo Fisco, pois não cabe aos agentes públicos
questionarem a constitucionalidade da lei vigente mediante juízos subjetivos,
dado o Princípio da Legalidade que vincula a atividade administrativa.
Complementarmente, deve-se destacar que não cabe efetivamente a esta
autoridade julgadora manifestar-se a esse respeito, por lhe faltar competência
para fazê-lo conforme o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação
dada pela Lei no 11.941/09.
Ademais, o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a
divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes.
O simples repasse de informações das instituições financeiras à autoridade
tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência
de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas
funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações, assim como de
qualquer outra obtida em função de suas atividades, a teor do art. 198 do CTN:
"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação
criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda
Pública ou de seus servidores, de informação obtida em
razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira
do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza
e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação
dada pela Lcp no 104, de 2001) ..."

Em sentido oposto aos argumentos passivos, destaque-se que, em
24/02/2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são
constitucionais os dispositivos da Lei Complementar (LC) 105/2001 que
permitem à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos
diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em
quebra de sigilo bancário, mas, sim, em transferência de sigilo da órbita bancária
para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, o que se coaduna
com o aqui já ressaltado. Esse entendimento foi firmado no julgamento conjunto
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nrs. 2.390, 2.386, 2.397 e
2.859, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli e do Recurso Extraordinário (RE)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
58
nr. 601.314/SP, interposto por determinado contribuinte, com repercussão geral
reconhecida.

Dessa forma, não tendo sido declarados inconstitucionais pelo STF, sob o
rito da repercussão geral, os dispositivos da Lei Complementar no 105, de 2001,
que autorizaram a transferência dos dados bancários do contribuinte para o Fisco,
deve-se continuar aplicando tal Lei na via administrativa, pelo princípio da
presunção da legitimidade das leis

A alegação de que a RMF não se deu por meio de autorização judicial revela-se
nitidamente descabida, porquanto incompatível com a legislação que cerca a matéria.
Destaco ainda que, da mesma forma, está demonstrado nos autos que ambos os
co-titulares foram intimados. O lapso temporal entre as intimações de contas de co-titulares
ocorre dada a prestação de informação do primeiro titular acerca da existência de conta conjunta
(o que obrigará a autoridade administrativa a intimar o co-titular da conta).

Item b)
A despeito da argumentação passiva, o lançamento em foco encontra
guarida no art. 42, caput, da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Com esse dispositivo legal, o legislador não estabeleceu uma nova
hipótese de incidência do imposto de renda, não equiparou, ao arrepio do CTN e
da CF, depósitos bancários incomprovados à renda. Simplesmente institui um
outro tipo de norma legal: aquela que prevê um novo tipo de presunção legal de
omissão de rendimentos, definindo, ao mesmo tempo, as normas balizadoras do
"como" se determinará o valor omitido.
Ou ainda, pode-se dizer ter a aludida Lei no 9.430/1996 estabelecido que
não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, tem- se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda
tributável.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
59
A presunção da Lei no 9.430/96 está condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado,
em instituições financeiras. É a própria lei definindo que os depósitos bancários,
de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos.
Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem
não comprovada nos limites previstos em lei.
Ao se utilizar de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal
fica dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos,
admitindo-se prova em contrário, cuja produção cabe sempre ao contribuinte
(presunção juris tantum).

De Plácido e Silva assim definiu a presunção “juris tantum”, em seu
“Vocabulário Jurídico”:
PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". É a presunção condicional
ou relativa, também denominada de simples. E é
apelidada de "tantum", porque prevalece "até que se
demonstre o contrário". E a destruição dela não cabe a
quem a tem em seu favor por determinação legal, mas
aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação.

Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor
ensina:
..As "presunções condicionais", dizem-se, por isso, "relativas", sendo ainda
chamadas de "presunções juris tantum"... Apenas se distinguem das "juris et jure",
porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova aquele a
favor de quem se estabeleceram. Mas para que outra prova as destrua, necessário que
seja plena e líquida. (grifo do original)
A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição de disponibilidade
financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido lato:
doação, venda, empréstimo, prestação de serviço, trabalho, etc.
Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e
são completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito civil, do
trabalho, comercial, etc). Quando o contribuinte obtém recursos, não há outra origem
possível. Dentre essas atividades, presentes os requisitos legais, algumas podem ser
geradoras de determinados tributos, outras não. Por exemplo, a obtenção de um
empréstimo não representa acréscimo patrimonial e, assim, não gera imposto sobre a
renda da pessoa física.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à
Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que
proporcionaram os recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado.
Afinal, é ele, contribuinte, quem participa diretamente do negócio, o qual, na quase
totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de um instrumento formal que se
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
60
constitui em prova documental da sua realização (recibo, contrato, escritura, nota
fiscal, comprovante de rendimentos, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a
obrigatoriedade de o contribuinte manter documentação probatória da origem dos
valores que são depositados em sua conta bancária.
À vista desse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem
aludida pela norma legal não é satisfeita por meras alegações, mas pela comprovação
da operação que teria dado origem aos recursos, acompanhada da documentação
indispensável a ela inerente.(grifei) A comprovação da origem requerida no caput do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo
artigo, tem como efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que,
desse modo, ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito
bancário questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei
como sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, é intrínseco à
comprovação da origem demonstrar que o rendimento se encontrava amparado por
isenção ou não incidência e, caso contrário, sendo tributável, o dever de demonstrar
que aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja
na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte.
Em resumo, cabe ao sujeito passivo demonstrar não só quem é o depositante mas
também a que título tais créditos/depósitos foram efetivados, inclusive no tocante à efetiva
intimação a co-titular de conta conjunta, que mereceu o seguinte apontamento do julgador de
primeira instancia:
Questiona a contribuinte a inexistência de regular intimação a ela dirigida, na
qualidade de cotitular das contas correntes examinadas. Na espécie, aduz que fora
demandada pela fiscalização conforme adiante se transcreve das fl. 153:
É preciso dizer que referida intimação - diga-se de passagem, a
primeira intimação recebida pela ora Impugnante - foi recebida
por sua destinatária em 07/02/2015, sendo que tempestiva
resposta foi apresentada em 13/02/2015, é dizer, seis dias depois
do recebimento.
Neste ponto, ressalta-se a vã tentativa da r. autoridade autuante
de, no mínimo, fazer crer que a intimada não respondeu à
intimação que lhe fora dirigida, ao afirmar que "expirado o prazo
concedido no Termo de Intimação, não logramos êxito na
resposta ou manifestação do contribuinte ou seu representante
legal, a fim de comprovar a origem dos valores creditados em
suas contas-correntes, através de documentos hábeis e idôneos",
conforme atesta a fl. 3 do TVF.

O aduzido pela impugnante não se coaduna com a interpretação que se permite
extrair do teor da descrição dos fatos formulada pela autoridade autuante, porquanto do
texto citado do TVF apenas se identifica que as respostas oferecidas pela impugnante e
seu cônjuge não foram hábeis para as comprovações requeridas.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
61
Noutra ótica, importa frisar que foram encaminhadas à interessada, na qualidade
de cotitular de ambas as contas examinadas, duas intimações distintas para a
apresentação da documentação atinente aos créditos observados nas contas correntes. A
primeira consistiu em pedido de esclarecimentos alusivas à conta corrente movimentada
no banco Real/Santander, recebida em 07/02/2015, que gerou a resposta entregue em
13/02/2015, sem qualquer pedido de prorrogação identificado. A outra, enviada em
16/03/2015, requeria comprovações referentes à conta movimentada no banco
Bradesco, o que gerou pedido de prorrogação em 20/03/2015, sem resposta, sendo
concluído o lançamento em 23/03/2015.

Em face das constatações juntadas ao processo e apontadas acima, considero
regular a intimação da autuada, na qualidade de cotitular, no tocante às informações que
deveria prestar sobre a movimentação realizada em relação as contas de sua contitularidade,
tanto por haver resposta considerada entregue em prazo hábil, bem como pelo prazo observado
até o efetivo lançamento. Cabe aqui uma pequena análise da jurisprudência citada no recurso
voluntário, que se distingue da situação apontada neste processo, uma vez que existiam, para o
lançamento, prazos decadenciais a serem observados, enquanto a intimação para diligência ao
sujeito passivo realizada pelo julgador está sob condição distinta, permitindo maiores dilatações
de prazos.
Retornando ao acórdão recorrido:

Constata-se, por outro lado, que a intimação para a impugnante
envolvendo os depósitos constantes dos extratos da conta mantida no banco
Bradesco poderia até gerar discussão acerca de sua regularidade, ocorre,
contudo, que os valores afetos a essa conta restaram excluídos da tributação
consignada no auto de infração, de acordo com o já exposto no presente voto,
sendo imbele qualquer discussão nesse sentido.
Por certo, então, a adução de que a apontada cotitular não fora
regularmente intimada a prestar os necessários esclarecimentos acerca dos
depósitos observados na conta do banco Real/Santander, conforme assim
orientam o art. 42 da Lei n. 9.430/1996 e a Súmula CARF n. 29, consiste em
claro equívoco da impugnante. Em paralelo à autuação da contribuinte
também se deu a do seu cônjuge, abrigada no processo n. 10437.720320/2015-
06.(grifei)

Deste modo, confirma-se que ambos os titulares da conta mantida no banco
Real/Santander foram devida e regularmente intimados, o que afasta as ilações do sujeito
passivo, inclusive quanto ao cerceamento do direito de defesa, ou qualquer outra hipótese de
nulidade suscitada, uma vez que nenhuma das estabelecidas no art. 59 do Decreto n.
70.235/1972 ocorreu, ou mesmo se observa falha do instrumento de lançamento à luz do art. 10
do mesmo Decreto.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
62
Afastadas as questões preliminares, no mérito serão avaliados se os dados
apresentados na fase recursal tem condição de alterar os pontos tratados e rebatidos no
acórdão recorrido.
Do mérito

Na análise de mérito, trago os pontos destacados no item C pela recorrente em 8
agrupamentos com asalegadas origens dos valores depositados na conta corrente vinculada ao
lançamento tributário em litígio, ressaltando que já foram analisados de forma minuciosa no
acórdão recorrido sendo oportuno registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição
da decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais:

1. Empréstimos contraídos de Pessoas Jurídicas por Tatiana Chaves - Grupo "a"
Corresponde à parcela mais expressiva da omissão de rendimentos apurada pela autoridade
autuante, no valor de R$ 12.080.000,00 de um total de R$ 13.161.472,82 (considerando-se
o casal), ou a significativa proporção de 91,78%.
O mencionado importe compõe-se de três depósitos: R$ 4.315.000,00, em 04/01/2010; R$
4.450.000,00, em 26/02/2010; e R$ 3.315.000,00, em 30/06/2010. Esses
aportes em conta corrente corresponderam a saídas de mesmas montas e datas, sem que
fosse apresentada à fiscalização explicação considerada plausível sobre a origem dos
indigitados depósitos.
Em resposta à intimação, conforme quadro de fl. 43, a contribuinte busca justificar
os ingressos em conta

O volume de empréstimo sem qualquer documentação probante para amparo que não
fosse produzida pelo própria contribuinte, de forma individual ou por meio das pessoas
jurídicas das quais era responsável, de fato restou caracterizado pela fiscalização como
omissão de rendimentos à luz do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.

Na fase impugnatória, a documentação oferecida se pauta em folhas de livro Razão,
contratos de mútuos sem registro e recibos de empréstimos, todos esses elementos,
todavia, não se revestem de grau de formalidade maior, podendo ser produzidos a qualquer
tempo e de acordo com a conveniência do momento, sobretudo em face da confusão entre
a pessoa física e da sócia administradora das empresas, tanto como cedente como
tomadora de "empréstimos".

A informação de que a autuada consignou na DIRPF/2011 saldo de dívida de R$
5.115.105,74 perante LIF Participações, em 31/12/2010, não oferece contorno mais seguro
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
63
à questão, mesmo porque as contas não fecham, considerando que essa pessoa jurídica, no
seu ativo circulante na DIPJ/2011, na mesma data indicou na conta "créditos com pessoas
ligadas pessoas físicas ou jurídicas" o valor de R$ 2.228.135,93.
À fl. 235, consta recibo, datado de 04/01/2010 no valor de R$ 4.315.000,00
Ocorre que na DIPJ/2011 da emitente do recibo não se percebera qualquer alteração do seu
capital social no ano base 2010, no cotejo entre os últimos balanços do ano anterior e o do
ano da declaração, conforme quadro a seguir
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL

25.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País
5.350.000,00
5.350.000,00
26.(-)Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no
País
0,00
0,00
27.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior
0,00
0,00
28.(-)Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no
Exterior
0,00
0,00
29.TOTAL DO CAPITAL SOCIAL =
5.350.000,00
5.350.000,00

A história contada pela interessada e seu cônjuge não carrega dose de verossimilhança
necessária para sequer se tornar apenas plausível. Não se verifica efetivo investimento ou
incremento em termos de capital nas pessoas jurídicas como supostas beneficiárias dos
repasses.
De toda sorte, pelo menos no que tange ao valor de R$ 3.315.000,00 transferido pela
interessada em 30/06/2010, diante da via inversa tomada dos depósitos ocorridos em 04/01
e 26/02/2010, efetuados pela LIF Participações, entende-se com alguma ressalva como
"mútuo" em face de devolução de valor, considerando-se que naqueles dois primeiros
houve fluxo de LIF ® Tatiana ® TC74, e no último, TC74 ® Tatiana ® LIF.
É de se excluir, portanto, o valor tributável de R$ 1.657.500,00 para cada um dos cônjuges
(=R$ 3.315.000,00 : 2), o que significa eximir a contribuinte da exigência da parcela do IRPF
de R$ 455.812,50 (=R$ 1.657.500,00 x 0,275).
Os demais reclamos acerca de pagamento posterior de pretensos mútuos cedidos pela LIF
Participações não se encontram plenamente demonstrados, razão pela qual é de se
desconhecê-los. Por óbvio, qualquer empréstimo encerra a clara compreensão de uma via
em ambos os sentidos, em que a falta da devolução do objeto do mútuo representa a
aquisição de disponibilidade econômica que constitui hipótese a ensejar a incidência do
IRPF, como a que se faz no caso presente, com matiz na omissão de rendimentos tipificada
no indigitado art. 42.
Constato que no Recurso a recorrente reconhece equivoco contábil e reitera serem
os contratos de mútuo e cessãode direitos entre partes relacionadas à recorrente, o que, dada a
ausência de comprovação material da efetiva devolução, determina a manutenção da decisão
recorrida. Reforça tal entendimento o fato de a pessoa física da recorrente ser parte ativa nos
contratos de cessão de créditos entre as partes relacionadas. Observa-se ainda que parte das
declarações trazidas pelo recorrente são retificadoras.
Neste contexto, sou forçado a concordar com o entendimento do julgamento de
piso, que reconheceu e deduziu as operações nas quais ocorreu fluxo real dos ativos (devolução
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
64
efetiva de parcela dos mútuos fora comprovada). E deu tratamento distinto para a parcela onde
inexistia materialidade da operação, pela substituição dos fluxos financeiros reais por meros
contratos de cessão de direitos entre partes relacionadas.

2. Distribuições de Lucros/Dividendos recebidas pela Sra. Tatiana Chaves - Grupos "b" e "g"
A interessada, por meio de quadro à fl. 167, pretendeu justificar a origem de 26
depósitos, no total de R$ 224.695,36, relacionando-os com suposta distribuição
de lucros e dividendos, pagas por LIF Participações e Investimentos S/A e TC74
Transportes Coletivos Ltda, no decorrer do ano-calendário 2010, bem como
dispôs sobre outro, no valor de R$ 70.000,00, ocorrido em 23/04/2010, efetuado
por TC74 Transportes Coletivos.

Quanto aos valores pretensamente pagos por LIF Participações e Investimentos
S/A, não se observa na DIPJ/2011 entregue por essa pessoa jurídica qualquer
distribuição de lucros realizada no decorrer do ano-calendário 2010, dessa forma
não se justifica os R$ 160.000,00 registrados a esse título na DIRPF/2011
apresentada pelo sujeito passivo, tampouco qualquer depósito nos moldes
sugeridos pela autuada.

Em relação à TC74 Transportes Coletivos Ltda, embora com registro em
DIPJ/2011 no total de R$ 180.000,00 como lucros distribuídos, a discriminação
dos pagamentos efetuados à contribuinte, conforme fólio do Razão, à fl. 283, não
se coaduna com os depósitos mencionados à fl. 167, ou àquele outro de R$
70.000,00. Em assim sendo, convence-se este relator que não há liame entre a
justificativa e os depósitos elencados pela fiscalização.

Destaco, em complemento, face a juntada de um quadro explicativo no recurso
apresentado, que se constata ser completamente dissociado dos recibos e do razão analítico
juntados quando da apresentação da impugnação. Em resumo, o quadro demonstra assincronia
(divergência entre datas declaradas e valores depositados) entre os depósitos e o Razão
(Distribuição de Lucros) juntado aos autos na fase de impugnação, de sorte que confirmo inexistir
razão à recorrente.

3. Empréstimos recebidos de Pessoas Físicas - Grupo "c"
A impugnante aduz que, no decorrer do ano-calendário 2010, contraiu
empréstimos com parentes, representativos dos depósitos de R$ 23.500,00
(09/03/2010), R$ 45.264,00 (02/08/2010) e R$ 40.000,00 (02/08/2010).
Tal adução, contudo, não resta efetivamente comprovada, uma vez que para se
caracterizar a operação de mútuo haveria que estar espelhado o retorno do valor ao credor, o que
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
65
os autos não contemplam. A documentação colacionada, às fls. 299/304, consistente em
documentos de identificação de Andrea Chaves Guerra, Henrique Cavalcanti Guerra e Niege
Rossites Chaves, em nada auxilia a tese esposada. Nenhum reparo à decisão recorrida

4. Reembolso de plano de saúde - Grupo "d"

À fl. 169, arguiu a impugnante que:
"Aos dias 15 e 30 de julho e 20 de agosto, a contribuinte foi reembolsada -
respectivamente em R$ 46,95 (Depósito n. 36), R$ 299,99 (Depósito n. 41) e R$
50,12 (Depósito n. 48) - por gastos efetuados com tratamento de saúde, gastos
esses embasados nas provas acostadas aos autos. A contribuinte é beneficiária de
um plano de saúde, contratado com Bradesco Saúde S/A, CNPJ n. 92.639.118/0001-
80 (contrato em anexo), sendo certo que esses depósitos de pequenos valores
foram depositados por essa instituição - o que pode ser verificado no próprio
histórico de cada um desses depósitos."
Nada apresentou a contribuinte para efeito de caracterizar os indigitados depósitos
como reembolsos advindos de plano de saúde, uma vez que o elemento de fl. 306,
comprovante de inscrição e situação cadastral, apenas aponta a existência da
aludida pessoa jurídica, sem portanto revelar a natureza daqueles depósitos.
Em que pese concordar com a plausibilidade do pedido, a questão em debate
reside no fato de que a recorrente não juntou qualquer prova documental que apontasse para o
efetivo ressarcimento por parte do seguro saúde. Inexistindo tal comprovação, só nos resta
apontar pela manutenção do acórdão recorrido

5. Resgates de aplicações financeiras - Grupo "e"
Embora se constate um saldo inicial para o ano-calendário 2010, em aplicação de
renda fixa (CDB), no banco Santander, no valor de R$ 70.000,00, conforme informe
de fl. 308, os demais documentos, referentes a extratos do banco Bradesco, às fls.
309/317, não se vinculam aos depósitos reclamados pelo contribuinte no total de
R$ 369.373,40, relacionados à fl. 170:

Destaca o julgador de piso que tal saldo inicial, sem as necessárias demonstrações,
em nada se relaciona com os depósitos em tela, tampouco, repise-se, houve o estabelecimento de
efetivo liame desses com a movimentação presente nos citados extratos do banco Bradesco "

6. Empréstimo realizado pela empresa Viação Metropolitana Ltda- Grupo ""

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
66
Na mesma toada de outras alegações anteriores, há falta de prova da ocorrência de
empréstimo concedido pela Viação Metropolitana Ltda à autuada, no valor de R$ 50.000,00 em
05/03/2010.
Não se vislumbra uma operação de mútuo sem que esteja estabelecido o retorno
do objeto mutuado, e isso não se constituiu em preocupação em termos probantes por parte do
impugnante.

7. Distribuições de lucros recebidas pelo esposo da Recorrente Grupo "i"
Expôs a interessada, às fls. 172/173, que:
"Os valores discutidos nesse tópico correspondem a distribuições de lucros
recebidas pelo Sr. Rodrigo da sociedade empresária NE Construções de Obras e
Serviços de Construção Civil Ltda, mesma empresa que foi discutida no tópico
acima.
Trata-se dos Depósitos n. 16 (R$ 8.000,00 em 6.4.2010), n. 20 (R$ 7.200,00 em
19.4.2010), n. 27 (R$ 30.000,00 em 7.5.2010), n. 53 (R$ 2.686,00 em 21.9.2010), n.
54 (R$ 50.000,00 em 29.10.2010) e n. 59 (R$ 100.000,00 em 30.11.2010), que
somados totalizam a importância de R$ 197.886,00.

Não há dúvidas de que o esposo da Impugnante era sócio dessa sociedade, cujo livro
Razão realmente indica referidas distribuições de lucros."

Exceto pelos depósitos de R$ 2.686,00, em 21/09/2010, e de R$ 50.000,00, em
29/10/2010, o primeiro por inexistência de registro e o outro em que ambas as
distribuições de lucros apontadas naquela data referem-se ao sócio "Pedro Pita", os
demais encontram-se alinhados aos fólios do Razão, às fls. 323/324, e compatíveis
com o importe consignado na DIPJ/2011 da indigitada pessoa jurídica.
Dessa forma, como não houve descaracterização por parte da autoridade
lançadora nesse mister, é de se acolher como comprovados os depósitos no valor
de R$ 145.200,00, o que significa eximir a contribuinte do IRPF equivalente a R$
19.965,00 (=R$ 145.200,00 : 2 x 0,275).

Ou seja, do valor reclamado, de R$197.886,00, foram reconhecidos pelo acórdão
recorrido R$145.200,00 reduzindo a base tributável e, na proporção de cada conjuge, reduzindo o
IRPF devido em R$ 19.965,00.
Deste modo, considerando que não foi trazida qualquer comprovação referente
aos valores que permaneceram ( R$ 50.000,00 + R$ 2686,00), não resta nada diferente a prover

Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
67
8. Antecipação de venda das cotas da NE Construções de Obras e Serviços de
Construção Civil Ltda.
A história de que um dos depósitos de R$ 50.000,00 no dia 29/10/2010
corresponderia a valor recebido a título de antecipação pela venda de cotas da indigitada pessoa
jurídica não se configura efetivamente demonstrada pelos documentos anexados às fls.
328/337. Os elementos constantes da alteração do contrato social lavrada apenas em
julho/2011 (fl. 332) e da alienação apontada com data de 05/08/2011 (fl. 336) não dão o suporte
probante pretendido pela impugnante.

Sem qualquer reparo ou consideração adicional, uma vez que, em que pese a tese
ter sido reiterada pela recorrente, não observamos qualquer elemento capaz de alterar a decisão
recorrida.

II.v-Da indevida incidência dos juros de mora sobre a multa de oficio.

Com relação à cobrança de juros de mora, esta encontra respaldo no art.
161 do CTN que dispõe:
“Art.161. O crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em
lei tributária.”

A despeito das alegações do impugnante, no que concerne à exigência
com base na taxa Selic, é de se destacar que o parágrafo 1o desse mesmo
art. 161 determina que: “Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de
mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”. Isso significa que a
taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de qualquer
natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de
1%, desde que haja disposição legal expressa nesse sentido. Assim é que a
Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, § 1o, com as alterações da Lei no
9.065, de 1995, art. 13, e da Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o,
determinam que “Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de abril de 1995, os créditos tributários da União não pagos até a data do
vencimento serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento”. Portanto, não existe qualquer vedação constitucional à
instituição da taxa referencial Selic para fins de utilização no cálculo dos
juros de mora devidos pelo contribuinte em mora. Basta que a lei ordinária
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
68
assim o determine, conforme faculta o § 1o do art. 161 da Lei no 5.172, de
1966. A lei estabeleceu de modo diverso, sendo perfeitamente cabível a
cobrança de juros de mora excedentes a 1% ao mês, inclusive mediante a
utilização da Selic.

Note-se, inclusive, que tal assunto foi motivo de súmula por parte do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.”

Logo, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, correta a aplicação.

Cabe-nos ainda citar o enunciado da Sumula CARF 108, também aderente ao caso concreto

Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”

Por fim, no que tange à solicitação de julgamento conjunto com o processo
10437.720320/2015-06, em que pese destacarmos a inexistência de conexão obrigatória que
demande julgamento em conjunto, mas, considerando a similitude da matéria em análise,
encaminharemos manifestação de conectividade circunstancial entre os temas para avaliação por
parte da divisão de gestão de processos deste Conselho.
Conclusão

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720360/2015-40
69

Fl. 655
DF CARF MF
Original